Tribunal: CARF
Processo: 10611.002826/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/10/2005, 07/11/2005, 12/12/2005, 11/01/2006, 20/01/2/006, 03/05/2006, 21/06/2006, 07/07/2006, 28/07/2006, 10/08/2006, 30/08/2006, 28/09/2006, 19/10/2006, 08/11/2006, 27/11/2006, 11/12/2006, 12/12/2006
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO CONVERTIDA EM MULTA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real adquirente, sujeito passivo na operação de importação, infração punível com a pena de perdimento, que é convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
PENA DE PERDIMENTO E MULTA DO ARTIGO 33 DA LEI N° 11.488/2007. APLICAÇÃO CUMULATIVA.
A imposição da multa prevista no artigo 33 da Lei n° 11.488/2007, contra a pessoa jurídica que ceder o nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes, não afasta a aplicação cumulativa da pena de perdimento das mercadorias importadas irregularmente ou da multa que lhe é substitutiva.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/10/2005, 07/11/2005, 12/12/2005, 11/01/2006, 20/01/2/006, 03/05/2006, 21/06/2006, 07/07/2006, 28/07/2006, 10/08/2006, 30/08/2006, 28/09/2006, 19/10/2006, 08/11/2006, 27/11/2006, 11/12/2006, 12/12/2006
LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, respondendo pela infração quando restar comprovado que concorreram, de qualquer forma, para a prática da mesma, ou dela se beneficiaram.
SUJEIÇÃO PASSIVA. DESPACHANTE ADUANEIRO. INTERESSE COMUM NAS ATIVIDADES DA EMPRESA. SUJEIÇÃO PROCESSUAL PASSIVA SOLIDÁRIA.
O despachante aduaneiro e seu ajudante estão proibidos de efetuar, em nome próprio ou no de terceiro, importação e exportação de quaisquer produtos, ou exercer comércio interno de mercadorias estrangeiras (art. 10 do Decreto n° 646/1992). A Comissária de Despachos equipara-se ao despachante aduaneiro, pois somente essas pessoas possuem a devida autorização, perante a Receita Federal do Brasil, para procederem a atos relativos às operações de despacho de importação/exportação. Se, tanto como pessoas físicas, quanto como pessoas jurídicas, demonstrarem interesse comum no fato gerador do imposto de importação e violarem essa proibição, respondem como responsáveis solidários, cabendo a exigência também contra eles dos tributos e multas nas operações de importação/exportação, concomitantemente com as penalidades pertinentes.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10611.002826/2008-34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.746 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
ALFA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/10/2005, 07/11/2005, 12/12/2005, 11/01/2006,
20/01/2/006, 03/05/2006, 21/06/2006, 07/07/2006, 28/07/2006, 10/08/2006,
30/08/2006, 28/09/2006, 19/10/2006, 08/11/2006, 27/11/2006, 11/12/2006,
12/12/2006
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO CONVERTIDA EM
MULTA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real adquirente, sujeito passivo na
operação de importação, infração punível com a pena de perdimento, que é
convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não
sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
PENA DE PERDIMENTO E MULTA DO ARTIGO 33 DA LEI N°
11.488/2007. APLICAÇÃO CUMULATIVA.
A imposição da multa prevista no artigo 33 da Lei n° 11.488/2007, contra a
pessoa jurídica que ceder o nome para a realização de operações de comércio
exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes,
não afasta a aplicação cumulativa da pena de perdimento das mercadorias
importadas irregularmente ou da multa que lhe é substitutiva.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/10/2005, 07/11/2005, 12/12/2005, 11/01/2006,
20/01/2/006, 03/05/2006, 21/06/2006, 07/07/2006, 28/07/2006, 10/08/2006,
30/08/2006, 28/09/2006, 19/10/2006, 08/11/2006, 27/11/2006, 11/12/2006,
12/12/2006
LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, respondendo pela
infração quando restar comprovado que concorreram, de qualquer forma, para
a prática da mesma, ou dela se beneficiaram.
SUJEIÇÃO PASSIVA. DESPACHANTE ADUANEIRO. INTERESSE
COMUM NAS ATIVIDADES DA EMPRESA. SUJEIÇÃO PROCESSUAL
PASSIVA SOLIDÁRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.002826/2008-34
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

O despachante aduaneiro e seu ajudante estão proibidos de efetuar, em nome
próprio ou no de terceiro, importação e exportação de quaisquer produtos, ou
exercer comércio interno de mercadorias estrangeiras (art. 10 do Decreto n°
646/1992). A Comissária de Despachos equipara-se ao despachante aduaneiro,
pois somente essas pessoas possuem a devida autorização, perante a Receita
Federal do Brasil, para procederem a atos relativos às operações de despacho
de importação/exportação. Se, tanto como pessoas físicas, quanto como
pessoas jurídicas, demonstrarem interesse comum no fato gerador do imposto
de importação e violarem essa proibição, respondem como responsáveis
solidários, cabendo a exigência também contra eles dos tributos e multas nas
operações de importação/exportação, concomitantemente com as penalidades
pertinentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 08-18.001 – 7A Turma da DRJ/FOR (fls 600 e seguintes):

Trata o presente processo de auto de infração para exigência de crédito,
em prol da União, no valor de R$ 1.285.042,79, referente a conversão da
pena de perdimento em multa referente às mercadorias importadas através
das declarações de importação números 05/1202396-9, 05/1353588-2,
05/1143139-7, 05/1144868-0, 06/0037842-4, 06/0078025-7, 06/0505373-
6,
06/0722280-2,
06/0793301-6,
06/0889688-2,
06/0943829-2,
06/1038802-3, 06/1167182-9, 06/1262529-4, 06/1352391-6, 06/1432974-
9, 06/1432973-0, 06/1499370-3 e 06/1511462-2, em virtude de sua não
localização por entrega a consumo, lavrado contra a empresa ALFA
COMERCIAL
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA,
CNPJ
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

42.826.727/0001-72, a qual denominaremos, a partir de agora,
simplesmente ALFA COMERCIAL, tendo sido apontados como
responsáveis solidários no Relatório de Ação Fiscal, à fl. 20 do processo:
a empresa SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA,
CNPJ 06.347.409/0001-65, a qual denominaremos, a partir de agora,
simplesmente de SBF, e seu sócio administrador, Sebastião Vicente
Bonfim
Filho
CPF
198.909.316-72;
a
empresa
TRANSAEX
ASSESSORIA
LTDA,
CNPJ
68.506.7,65/0001-31,
a
qual
denominaremos, a partir de agora, simplesmente TRANSAEX; seu sócio
administrador Paulo Eduardo Pinto, CPF 533.267.686-72, bem como seu
administrador Luiz Fenando Pinto, CPF 628.131.026-87, também sócio
administrador da autuada, ALFA COMERCIAL.
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal, à fl. 10, lavrado em
21/11/2008, a aplicação da pena de perdimento, e sua conversão em
multa, deu-se como conseqüência do resultado de procedimento especial
de fiscalização, regido pela IN-SRF 228/2002, a que foi submetida a
autuada, no ano de 2007, no qual teria restado comprovada a ocultação
dos reais adquirentes em operações de importação realizadas pela
empresa, sendo que as irregularidades apontadas são aquelas detalhadas
no Relatório de Ação Fiscal (às fls. 39/54), lavrado em 14/12/2007,
resultado final do procedimento especial acima citado, a que foi
submetida a empresa, amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal
n°. 0615100-2007- 00126-8.
Conforme o Relatório lavrado em 2007, a ação fiscal em desfavor da
empresa ALFA COMERCIAL, teve inicio no dia 04/04/2007 (ciência do
Termo de Inicio de Fiscalização), quando essa empresa foi intimada a
prestar diversos esclarecimentos e apresentar seus livros e documentos.
As situações que deveriam ser investigadas eram: a regularidade de seu
funcionamento; a adequação de seu patrimônio e sua capacidade
operacional em contraposição aos fluxos comerciais; e a autenticidade das
transações efetuadas (fl. 39).
Quanto à constituição da empresa ALFA (subitem 3.1 - Da constituição
da empresa), consta no Relatório lavrado em 2007, à fl. 41 do processo,
os dados desde sua constituição, que ocorreu em 26/03/1992, sendo que o
senhor Paulo Eduardo Pinto ingressou na mesma em 01/12/1992, com a
primeira alteração contratual.
Na sexta alteração contratual, na qual figura, por erro, como sendo a
quinta, houve a retirada dos sócios fundadores, passando a figurar, com
2,72% do capital, o senhor José Sérgio Pinto, ao lado de Paulo Eduardo
Pinto, que contava com 97,28% do capital.
Na oitava alteração contratual, o senhor Paulo Eduardo Pinto se retirou da
sociedade, tendo nela ingressado o senhor Luiz Femando Pinto. A
participação societária também mudou, ficando José Sérgio Pinto e Luiz
Fernando Pinto, ambos com 50% do capital.
De acordo com a fiscalização, à fl. 42 do processo, a saída do Sr. Paulo
Eduardo Pinto, sócio da empresa Transaex, da administração e do quadro
societário da empresa ALFA, ocorreu em virtude da legislação vigente
vedar ao Despachante Aduaneiro operar como importador ou exportador
(artigo 10 do Decreto n°. 646, de 09/09/1992).
No subitem 3.2 (Da integralização do Capital Social), do Relatório
lavrado em 2007, fl. 42 do processo, consta que, em resposta a intimação,
a empresa afirmou que a integralização teria ocorrido em partes. Em
2003, por ocasião de alteração contratual ocorrida em março, quando o
capital passou de R$ 100,00 para R$ 10.000,00; e em agosto de 2004,
Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

quando o capital foi aumentado para R$ 50.000,00, tendo sido
integralizados R$ 37.000,00, faltando R$ 13.000,00 a integralizar.
Mas a fiscalização aduz que, analisando os livros contábeis, bem como os
extratos bancários apresentados pela empresa, foi possível encontrar
depósito bancário comprovando a integralização de R$ 37.000,00 em
29/10/2004. Porém, não foi comprovada a integralização supostamente
ocorrida em 2003. A empresa afirmou, após intimada-, que R$ 12.701,89
estavam por integralizar.
No item 4 do Relatório lavrado em 2007 (Da condição de real adquirente
da mercadoria importada - Exame da origem e disponibilidade dos
recursos empregados), à fl. 43 do processo, a fiscalização afirma,
especificamente no subitem 4.1 (Da análise das operações de comércio
exterior), ao analisar as operações de importação realizadas pela empresa,
que:
“Relevante destacar que não é a Alfa a responsável pelas transações
internacionais, haja vista não terem sido apresentadas correspondências
entre ela e seus supostos fornecedores, partindo daí a suspeita de serem
outras empresas os reais adquirentes e quem, de fato, atuam nas operações
supostamente realizadas pela Alfa. Sendo a mesma utilizada apenas como
instrumentos para operacionalizar tais operações No Relatório (fl. 43 do
processo), as operações de comércio exterior, para melhor análise, foram
divididas em: operações realizadas com diversas empresas; e operações
realizadas com a empresa Arcelor RPS Luxembourg.
As primeiras (subitem 4.1.1), iniciam-se em 25/05/2004, quando do
fechamento de um contrato de câmbio de R$ 60.131,00, lembrando a
fiscalização que, conforme informação da própria empresa, a única
integralização do capital social da empresa ALFA COMERCIAL somente
ocorrera em 29/ 10/2004; e, na verdade, a abertura de sua conta corrente
bancária ocorreu em 25/05/2004, com um depósito de R$ 61.000,00.
A fiscalização apresenta tabela (fl. 43 do processo) que abrange o período
de 25/05/2004 a 27/10/2004, contendo as colunas: data, recursos
recebidos pela ALFA COMERCIAL, empresa remetente, valor referente
ao fechamento de câmbio, empresas destinatárias (exportadores
estrangeiros). Tal tabela deixa clara a coincidência entre depósitos
efetuados pela empresa FLASAN na conta coirente da ALFA
COMERCIAL e os valores para fechamentos de câmbios de importações.
A partir do ano de 2005, segundo consta no Relatório lavrado em 2007, à
fl. 44, as operações da ALFA COMERCIAL são mais complexas, pelo
fato de existirem outros parceiros comerciais, dentre eles a empresa
Arcelor. Mas, apesar disso, a sistemática das operações, segundo os
Auditores, permanece a mesma. Para comprovar isso, apresentam duas
tabelas semelhantes à acima destacada, só que envolvendo as empresas
TBI do Brasil Produtos Mecânicos e Ferramentas Ltda. e SBF Comércios
de Produtos Esportivos Ltda. Apresentam também duas tabelas
comparando, em termos de valores e datas, as notas fiscais de entrada na
ALFA COMERCIAL com as notas fiscais de saídas para essas empresas.
As tabelas relacionadas à SBF constam no verso da fl. 45, na fl. 46, e no
seu verso, bem como na fl. 47.
No item 5 (Da capacidade operacional, econômica e financeira) do
Relatório lavrado em 2007 (fl. 48 do processo), a fiscalização analisa o
fluxo financeiro da empresa ALFA COMERCIAL, a fim de verificar a
possibilidade da pessoa jurídica arcar com dispêndios relativos às
operações de comércio exterior, em especial a liquidação de contratos de
câmbio e o pagamento dos tributos devidos. De acordo com os Auditores,
nos anos de 2004, 2005 e 2006, a empresa sempre recebe adiantamentos
Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

por ocasião de algum pagamento relativo às suas atividades como
importadora.
A fiscalização, dando seqüência ao Relatório, item 5, afirma que a
empresa ALFA COMERCIAL, embora intimada, somente apresentou os
Livros Diário e Razão relativos aos anos de 2004 e 2005. Entretanto, os
livros Diário apresentados somente foram autenticados pela Junta
Comercial em 20/04/2007, ou seja, após iniciado o procedimento fiscal
contra a empresa.
Em relação aos registros contábeis de 2006, foram apresentadas folhas
avulsas, uma vez que os livros ainda não tinham sido encadernados. Em
agosto de 2007 a empresa solicitou a entrega destas folhas, alegando ter
perdido os arquivos magnéticos das operações e que, em virtude disso,
seria obrigada a encadernar as folhas que estavam em poder da
fiscalização, o que foi feito em 16/08/2007, quando foram retidas cópias
rubricadas pelo administrador.
A fiscalização informa, ainda, no Relatório lavrado em 2007 (fl. 49), que
a empresa informou “zero” em todas as linhas do Balanço Patrimonial nos
anos-calendário de 2005 e 2006, e, no ano de 2004, existem informações
somente sobre os valores do Ativo Permanente. Ou seja, as informações
declaradas à RFB seriam incompatíveis com as lançadas nos registros
contábeis da fiscalizada. No item 6 do Relatório lavrado em 2007, que se
refere à ocultação do sujeito passivo, fl. 49 do processo, a fiscalização cita
a IN-SRF 225/2002, que disciplina a importação por conta e ordem de
terceiros, e seu artigo 4°., cuja base legal é o art. 23, V, do Decreto-lei n°
1.455/1976, com redação dada pelo artigo 59 da Lei 10.637/2002, o qual
preceitua a sujeição à pena de perdimento da mercadoria importada, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, do comprador
ou responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros.
À fl. 51, no citado Relatório, a fiscalização afirma que os fatos narrados
se enquadram no art. 23, V, do Decreto-lei n° 1.455/1976, e seus
parágrafos 1°., 2°. e 3°., com redação dada pelo artigo 59 da Lei
10.637/2002, o qual passou a incluir como dano ao Erário a ocultação do
adquirente, vendedor ou sujeito passivo, omitindo essa infração com a
pena de perdimento (§ 1°.), e prevendo a conversão da pena de
perdimento em multa, no caso de a mercadoria não ser localizada, ou ter
sido consumida (§ 3°.). Cita, também, o Regulamento Aduaneiro de 2002
(Decreto n° 4.543/2002), que consolidou a matéria no seu art. 618, inciso
XXII.
A fiscalização afirma, no mesmo Relatório, ao final da fl. 51 do processo,
que cumpre observar que o recolhimento de tributos incidentes sobre as
importações não descaracteriza o dano ao Erário, que se configura, no
caso vertente, por presunção legal, conforme art. 23, inciso V, do
Decreto-lei n° 1.455/1976.
Conclui a fiscalização, no Relatório lavrado em 2007, à fl. 52 do
processo, ter havido dano ao Erário nas operações de comércio exterior da
fiscalizada, pela ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, mediante a interposição fraudulenta de terceiros.
A fiscalização iniciou o procedimento para perdimento das mercadorias
importadas para as quais o real adquirente foi ocultado, intimando-se a
empresa, em 29/11/2007, a disponibilizar estas mercadorias. Em sua
resposta, datada de 10/12/2007, foi informado que elas foram vendidas.
Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

Em virtude disso, no Relatório lavrado em 2007, à fl. 53 do processo, foi
proposto à Inspetora da IRF/BHE a abertura de procedimento para a
conversão do perdimento das mercadorias em multa equivalente ao valor
aduaneiro das mesmas, conforme art. 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976, e
seus parágrafos 1°. e 3°., Luna vez tendo sido configurado o Dano ao
Erário. Além disso, uma vez que os fatos descritos nesse Relatório
identificariam situações que, em tese, poderiam configurar crime contra a
ordem tributária, ficou assentado que deveria ser proposta Representação
Fiscal para Fins Penais, nos termos de Portaria do Secretário da Receita
Federal.
Para cumprir as providências propostas no Relatório acima citado, o qual
foi lavrado em 2007, amparado pelo MPF 0615100-2007-00126-8, foi
iniciado, em 2008, novo procedimento, coberto pelo MPF 0615100-2008-
00320-5, para efetuar a conversão da pena de perdimento em multa.
Esse segundo procedimento resultou, ao seu término, como já informado
acima, em novo Relatório de Ação Fiscal (fls. 10/28), lavrado em
21/11/2008, que faz parte integrante dos autos de infração constantes do
presente processo, e em cuja introdução (fl. 10 do processo) afirma-se que
a ação fiscal teve por objeto efetuar a conversão da pena de perdimento
em multa, relativamente às mercadorias importadas através das DI's 05/
12023 96-9, 05/1353588-2, 05/1143139-7, 05/1144868-0, 06/0037842-4,
06/0078025-7, 06/0505373-6, 06/0722280-2, 06/0793301-6, 06/0889688-
2,»
06/0943829-2,
06/1038802-3,
06/1167182-9,
06/1262529-4,
06/1352391-6,
06/1432974-9,
06/1432973-0,
06/1499370-3
e
06/1511462-2, tendo em vista sua não localização por terem sido
entregues a consumo.
Quanto ao detalhamento das irregularidades que deram origem à proposta
de aplicação da pena de perdimento, bem como de sua conversão em
multa, cita-se, como base, o Relatório lavrado em 2007 (fls. 39/54), ao
final do procedimento especial da IN-SRF 228/2002, amparado pelo MPF
0615100-2007-00126-8, efetuado em desfavor da ALFA COMERCIAL.
Nesse Relatório lavrado em 2008, no item 2 (Das irregularidades
apuradas motivadoras do perdimento aqui aplicado), informa-se que a
fiscalizada foi usada para encobrir operações da empresa SBF, verdadeira
adquirente dos produtos importados através das DI's acima citadas. Essas
importações teriam sido todas financiadas pela SBF, sendo a ela
remetidas logo após o desembaraço, conforme análise das notas fiscais de
entrada e de saída da ALFA COMERCIAL, emitidas em número
seqüencial e com as mesmas quantidades, apostas nos anexos I, II e III do
processo.
Tais operações teriam se iniciado em 04/08/2005, com o depósito de R$
121.677,00 (fl. 02 do anexo IV) efetuado pela SBF, em favor da ALFA
COMERCIAL, bem como o fechamento de um contrato de câmbio, de n°
05/010734, no valor de R$ 116.015,88.
Essas operações estão registradas
na contabilidade da ALFA
COMERCIAL (fl. 02 do anexo IV, fl. 03 e 48 do anexo V, e fl. 02 a 23 do
anexo I).
Não foi localizada a contabilização dos valores dos fretes interacionais,
do seguro, das despesas portuárias, com despachante aduaneiro, dentre
outras, inerentes às operações, mas existem recursos suficientes para isso
provenientes do real adquirente. Tais pagamentos, ou foram
contabilizados de forma genérica (não agregando as despesas às DI uma a
uma) ou foram efetuados pela TRANSAEX, empresa de assessoria
aduaneira pertencente ao mesmo grupo da ALFA COMERCIAL,
dividindo com ela o mesmo endereço e administrador, que se
Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

responsabiliza pelos despachos aduaneiros e pagamento dos custos a eles
inerentes, mantendo com a ALFA COMERCIAL intenso fluxo monetário
(fls. 06, 12, 20, 27, 35, 36, 96 a 104 do anexo V).
Na Demonstração das Operações, anexa ao Relatório de 2008 (fls. 22 a
28), estão detalhados os recursos recebidos da empresa SBF, os quais
foram utilizados para o fechamento de câmbio, pagamento de tributos
aduaneiros e valores de fretes e seguros internacionais, que, apesar de não
estarem escriturados separadamente, constam de todas as DI.
Segundo este Relatório, lavrado em 2008, às fis. ll, a fiscalização, com
base no que já foi constatado no Relatório lavrado em 2007, afirma que as
operações em relevo seriam, na verdade, por conta e ordem, e, conforme
artigo 27 da Lei n° 10.637/2002, a operação de comércio exterior
realizada mediante utilização de recursos de terceiros presume-se por
conta e ordem deste. No caso, não teriam sido seguidas as instruções
sobre esse tipo de operação previstas na IN -SRF 225/2002, tendo havido,
portanto, ocultação do real adquirente.
Em 02/10/2007, a SBF foi intimada a esclarecer o motivo de se utilizar
dos serviços da ALFA COMERCIAL em vez de efetuar, ela mesma, as
importações diretamente, bem como o motivo dos pagamentos
antecipados (fls. 56/59). Nos esclarecimentos prestados, fls. 61/63, a SBF
afirmou que tais operações se devem ao expertise da empresa ALFA
COMERCIAL, que encontrando boas oportunidades de negócios de
materiais esportivos no mercado externo, buscou no Brasil potenciais
clientes, tendo a SBF se interessado por ser uma empresa de destaque
nacional neste segmento. Para isso, solicitou apenas que lhe fosse
conferido o direito de preferência de aquisição das mercadorias, sendo
que a ALFA COMERCIAL concordou desde que a primeira prestasse
garantia para a realização dos negócios, o que também foi aceito pela
SBF; daí o motivo dos depósitos antecipados.
A fiscalização, à fl. 12, afirma que os citados depósitos, não se tratam de
garantia, mas de antecipação de pagamento, já que os recursos são
utilizados pela ALFA COMERCIAL para pagamento da própria
mercadoria a ser vendida, o que se toma mais claro ainda quando se vê
que toda mercadoria importada é repassada ao real adquirente
imediatamente, com a nota fiscal de saída sendo emitida com as mesmas
quantidades da nota fiscal de entrada e sendo encaminhada ao mesmo
imediatamente após 0 desembaraço.
Quanto aos motivos que levaram a SBF a se utilizar da ALFA
COMERCIAL para importar, os auditores afirmam, à fl. 13, que se
deveram, primeiro, ao fato de a SBF não possuir, naquele momento,
registro no Siscomex, o que só veio a ocorrer posteriormente (fl. 64/65),
contrariando os controles aduaneiros previstos no art. 36 da IN SRF n°
455/2004, substituído pelo art. 26 da IN SRF n° 650/2006.
Os auditores, também seguindo o que consta no Relatório lavrado em
2007, afirmam, também, às fls. 13, que a real adquirente teve um ganho
ao utilizar o estratagema acima, vez que deixou de ser equiparada a
contribuinte do IPI, bem como, com a ocultação, houve presunção de
dano ao erário, por força do inciso V do artigo 23 do Decreto-lei n°
1.455/1976, o que acarretaria a pena de perdimento das mercadorias ou,
no caso de impossibilidade de apreensão por não terem sido localizadas
ou destinadas a consumo, a conversão em multa (conforme § 1° e 3° do
mesmo artigo 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976).
Tendo em vista que a empresa, intimada, informou que as mercadorias
importadas tinham sido comercializadas, a fiscalização, às fls. 16, aduz
que, conforme o artigo 73 e parágrafos 1° e 2° da Lei n° 10.833/2003,
Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

para a aplicação da multa prevista no § 3° do art. 23 do Decreto-lei n°
1.455/ 1976, deverá ser instaurado processo administrativo, sendo exigida
mediante lançamento de oficio, processado e julgado nos termos da
legislação que rege a determinação e exigência dos demais créditos
tributários da União.
No item 4 do Relatório lavrado em 2008 (Da Solidariedade Passiva), às
fls. 16/20, a fiscalização cita o art. 124, inciso I do CTN, segundo o qual
são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; cita o artigo
135, inciso III do CTN, que dispõe que são pessoalmente responsáveis
pelos créditos relativos a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado. Cita, ainda, o artigo 137, inciso I, do CTN.
A fiscalização cita, ainda, o artigo 603, incisos I e V do Decreto n°
4.543/2002 (RA/2002), baseado no artigo 95, incisos I e V, do Decreto-lei
n° 37/1966, segundo o qual, na área do comércio exterior, a
responsabilidade pela infração deve ser estendida a toda e qualquer
pessoa que participe, pratique ou se beneficie dela.
Segundo a fiscalização, às fls. 18/20, com base nos fatos apurados no
Relatório, as seguintes empresas, através de seus sócios administradores,
atuaram através da empresa ALFA COMERCIAL:
- a SBF, pela análise dos extratos bancários da empresa Alfa, nos quais
ficou demonstrado que os depósitos para fechamento de contratos de
câmbio e para pagamento de tributos provinham daquela empresa; além
disso, em análise das notas fiscais de venda da ALFA COMERCIAL,
verificou-se que são repetidas as mesmas quantidades das NF de entrada,
além de serem emitidas em número subseqüente e com margens de lucro
que pouco ultrapassam os custos. Também não foi apresentado pela
ALFA COMERCIAL nenhum documento para comprovar as negociações
com os supostos fornecedores; outra evidência de que a SBF se utilizou
da ALFA COMERCIAL decorre da análise de operações elencadas à fl.
19, retiradas da Demonstração das Operações (fls. 28/29), através das
quais é mostrado o adiantamento de recursos para a efetivação de duas
importações, das quais uma foi concluída em parte (DI 06/1352391-6), e a
outra não se efetivou, sendo os recursos devolvidos à real adquirente.
- a Transaex, pertencente o mesmo Grupo Empresarial da Alfa e
responsável por todos os despachos aduaneiros efetuados, a qual valeu-se
da Alfa para burlar a vedação prevista no art. 10 do Decreto n° 646/1992,
o qual prevê que é vedado ao despachante aduaneiro e ao ajudante
efetuar, em nome próprio ou de terceiro, .exportação ou importação de
quaisquer mercadorias ou exercer comércio interno de mercadorias
estrangeiras, excetuando-se, da proibição de importação, os bens que se
destinem ao uso próprio.
Assim, conforme o Relatório de Ação Fiscal lavrado em 2008, à fl. 20,
informa-se que, para a implementação da sujeição passiva solidária,
lavrou-se “Termo de Sujeição Passiva Solidária, através dos quais foram
incluídos no pólo passivo da exigência, além da empresa ALFA
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA:
- a empresa SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA,
CNPJ 06.347.409/0001-65, e seu sócio administrador, Sebastião Vicente
Bonfim Filho CPF 198.909.316-72;
-a empresa TRANSAEX ASSESSORIA LTDA, CNPJ 68.506.765/0001-
31, e seu sócio administrador Paulo Eduardo Pinto, CPF 533.267.686-72,
Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

bem como seu administrador Luiz Femando Pinto, CPF 628.131.026-87,
também sócio administrador da autuada, ALFA COMERCIAL.
Da impugnação da responsável solidária, SBF e de SEBASTIÃO
VYCENT E BONFIM FILHO, seu sócio administrador Cientificados, a
empresa SBF e o seu sócio administrador Sebastião Vicente Bonfim
Filho, de Termos de Sujeição Passiva Solidária; ambos em 28/11/2008
(fls. 89/90, os dois apresentaram conjuntamente sua impugnação, em
30/12/2008 (fls. 517/546), cujos argumentos constam nos seguintes
termos:
Da ilegitimidade passiva dos impugnantes 1. são partes ilegítimas para
figurar no pólo passivo, já que a SBF adquiriu as mercadorias no mercado
interno, sem operação de importação por encomenda, não havendo sequer
indícios de efetivos prejuízos ao erário, e porque o fisco não comprovou a
culpabilidade de empresa no que se refere ao ilícito;
2. a inclusão da pessoa física de Sebastião Vicente Bonfim Filho no pólo
passivo é ainda mais arbitrária, tendo em vista que não há qualquer
indício de sua participação nos fatos narrados pela fiscalização;
Da ilegitimidade passiva da SBF 3. Apesar de o § 2°. do art. 73 da Lei n°
10.833/2003 determinar que a multa ora combatida seja exigida mediante
lançamento de oficio e processada e julgada nos termos da legislação que
rege a exigência dos demais créditos tributários da União, a verdade é que
sua natureza jurídica jamais pode ser de crédito tributário;
4. assim, não tendo a multa aduaneira que se pretende aplicar a natureza
jurídica de crédito tributário, isso afasta por completo a aplicação dos arts.
124, I, e 135, III, do CTN;
5. tendo o Código Tributário Nacional, ao disciplinar os conceitos de
obrigação e crédito tributário (normas gerais em Direito Tributário) sido
recepcionado como lei complementar pela Constituição Federal (art. 146,
inciso III), a Lei 10.833/2003 não tem o condão de alterar-lhe o
significado ou mesmo de tratar de matéria semelhante; ainda o CTN
pudesse ser aplicado à espécie, não pode ocorrer a responsabilidade
solidária da SBF com base no art. 124, I, conforme fundamentos que
apresenta; _ 7. o fisco deveria comprovar a responsabilidade da SBF em
uma das modalidades previstas no CTN (caso ele fosse aplicado), ou seja,
se por sucessão (arts. 131 a 133), de terceiros (arts. 134 e 135), ou por
infrações (arts. 136 e 137), para somente então pretender aplicar o art.
124, inciso I do CTN, graduando tal responsabilidade em solidária ou
não;
8. ademais, conforme será abordado no tópico próprio, não há nos autos
prova inequívoca de que as operações de importação tenham ocorrido por
encomenda da SBF ou por conta e ordem dela, sendo as aquisições
decorrentes apenas de simples aquisição no mercado interno;
9. não há possibilidade de responsabilização da impugnante no caso dos
autos, vez que é simples adquirente de boa-fé no mercado interno, em
operações não encomendadas e sem que tenha sido sequer comentada a
hipótese de conluio com o importador;
10. apresenta ementas de acórdãos do STJ que tratam de presunção de
boa-fé do adquirente, no caso de aquisição de mercadorias no mercado
interno, mediante nota fiscal;
Da ilegitimidade passiva do Sr. Sebastião Vicente Bonfim Filho 11. todas
as alegações acima podem ser aplicadas no sentido de demonstrar a
impossibilidade do citado sócio figurar no pólo passivo da lide;
Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

12. mas sua ilegitimidade é ainda mais evidente porque, primeiramente,
ainda que se pudesse aplicar o CTN ao caso em comento, isso somente
seria possível na presença de “interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principa1”;
13. assim, somente poderiam ser considerados com “interesse comum”,
portanto, supostamente responsáveis solidários, aqueles que efetivamente
atuaram como responsáveis da Autuada, participando de operações que
geraram o suposto recolhimento a menor (o que nem mesmo foi
constatado), não bastando simplesmente a qualidade de sócio;
14. apresenta ementa do TRF 4”. Região no sentido de que o interesse
comum a que se refere o art. 124, inciso I, do CTN, não é revelado pelo
interesse econômico, mas pelo interesse jurídico; assim não é possível a
aplicação desteartigo ao citado sócio;
15. também não pode ser aplicado o art. 135, inciso III, do CTN, pois o
direcionamento da autuação contra diretores, gerentes, ou representantes
legais da pessoa jurídica somente pode ocorrer desde que comprovada a
prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou
estatutos, e, no presente caso, a fiscalização se eximiu de comprovar suas
alegações, chamando o impugnante para integrar a demanda
simplesmente porque figura no Contrato Social como administrador da
SBF;
16. o mero não pagamento de tributos, conforme doutrina e
jurisprudência, não acarreta infração à lei, para os fins colimados no art.
135 do CTN;
17. além dos argumentos acima, os dispositivos no CTN invocados pela
fiscalização, bem como o art. 603 do Regulamento Aduaneiro não podem
ser aplicados de forma isolada para fins de constatação da
responsabilidade tributária, pois a idéia de culpabilidade do agente deve
estar presente e ser inequivocamente comprovada, sempre que o Estado
quiser impor uma sanção;
15. em matéria de sanções, é necessário se afastar por completo a
responsabilidade objetiva, inclusive no que se refere a penalidades
aduaneiras, já que não se compatibiliza com um Estado Democrático de
Direito a punição por mero resultado;
16. o princípio da culpabilidade é de suma importância quando se trata de
sanções aduaneiras, tendo em vista que em matéria de direito sancionador
jamais poderá haver penalidade objetiva, não se podendo falar, em nosso
ordenamento jurídico, em aplicação de pena para aquele que não realizou
o ato ilícito, que não pode ser considerado como agente da conduta típica;
17. dessa forma, não sendo cabalmente comprovada pelo Fisco a
culpabilidade de cada agente, não há que se falar na inclusão dos
Impugnantes do no pólo passivo do auto de infração ora combatido, em
especial, o Sr. Sebastião Vicente Bonfim Filho, eis que nos autos não há
uma menção sequer de sua participação nos atos que deram origem ao
processo;
Da inexistência de interposição fraudulenta - da aquisição das
mercadorias no mercado interno 18. conforme informações prestadas
anteriormente pela Autuada, inexistiu no caso em comento interposição
fraudulenta. A SBF não pode ser considerada como a real importadora
das mercadorias. Apesar de sui generis, as operações realizadas entre a
SBF e a ALFA COMERCIAL não representaram qualquer irregularidade,
caracterizando-se por operações no mercado interno plenamente
comprovadas através de documentação farta, inclusive com o
recolhimento dos tributos devidos;
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

19. o ponto nevrálgico da operação é justamente o fato de que a SBF
apresentava uma garantia à ALFA COMERCIAL para que tivesse
preferência na aquisição, no mercado interno, dos produtos que
importadora trazia do exterior, tendo sido essa garantia que levou a
fiscalização a considerar que, na verdade, a real importadora seria a SBF e
não a ALFA COMERCIAL. Entretanto, não é essa a verdade que
promana dos autos;
20. a diferença entre antecipação de pagamento e a garantia é clara; a
liberalidade do importador em trazer do exterior as mercadorias que
pretendesse, sob as condições que pretendesse, fato inadmissível nos
casos de importação por encomenda ou por conta e ordem; tais institutos
não poderiam ter sido equiparados para fins de aplicação da sanção
pretendida; .
21. no caso dos autos, era a ALFA COMERCIAL quem efetivamente
realizava a aquisição das mercadorias no exterior, procedendo segundo
sua expertise, seu conhecimento de mercado e sua análise do perfil de
seus próprios clientes, dentre eles a SBF;
22. prestando a garantia devida, a SBF teria prioridade em adquirir os
itens importados pela ALFA, decidindo qual deles pretendia comprar no
mercado interno. Se a ALFA COMERCIAL utilizava a própria garantia
como capital de giro para adquirir as mercadorias, esse fato não pode ser
imputado à SBF; o fato de a fiscalização afirmar que não foi apresentada
uma única correspondência trocada entre as partes, tais como: e-mails,
faxes, para comprovar as negociações da ALFA COMERCIAL com os
supostos fornecedores, tais problemas não são de responsabilidade da
SBF, mera adquirente no mercado interno; mas, ainda que esse fato
justificasse a aplicação da multa, deve ser afastado pela comprovação das
negociações, efetuada pela ALFA COMERCIAL;
24. a desconsideração das importações realizadas pela ALFA, baseada em
indícios perfunctórios, caracteriza-se em uma presunção vaga, que
somente prevaleceria da forma como determinada pela fiscalização se a
impugnante não tivesse instaurado o contencioso administrativo,
impugnando o auto de infração e anexando provas inequívocas da
regularidade de seus procedimentos;
25. assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova, devendo a
Administração produzir provas acerca da ocorrência fática do evento
descrito no fato jurídico, não só na esfera administrativa, mas também na
judicial;
26. o Código de Processo Civil deve ser subsidiariamente empregado na
seara administrativa-fiscal, devendo ser aplicado, no caso, o art. 333, I,
desse diploma, que determina expressamente que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
27. o fato constitutivo do direito de lançamento do Fisco Federal decorre
da suposta interposição fraudulenta, sendo que a ele incumbe 0 ônus
probatório e, diga-se de passagem, essa prova, conforme demonstrado,
deve ser robusta, capaz de demonstrar cabalmente que inocorreu efetiva
entrada de mercadorias;
28. assim, não resta dúvida de que a SBF é mera adquirente no mercado
interno, nao havendo que se falar em comprovação de simulação ou
fraude, devendo o lançamento ser julgado totalmente improcedente; _ ' -
Da ausência de subsunção da suposta conduta do agente à norma
sancionatória - infringência ao princípio da tipicidade 29. sempre que se
manifestar o caráter sancionador do Estado, e' indispensável a
observância do Princípio da Tipicidade, corolário do Princípio da
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

Legalidade, que determina que a Administração Pública, ao manejar sua
competência punitiva, ajuste-se com precisão, à descrição típica da norma
que prevê a infração;
30. as hipóteses em que é legalmente possível a aplicação da pena de
perdimento, segundo a ótica da fiscalização, no caso em comento, estão
expressamente elencadas no artigo 23 c/c § 1°. e art. 26, ambos do
Decreto-lei n° 1.455/1976; assim, qualquer conduta que não se encaixe
exatamente em uma das hipóteses exaustivas previstas nos dispositivos
legais acima, não pode ser punida, ressaltando-se que não é vedada a
utilização da analogia para que a conduta do suposto infrator seja
enquadrada nas citadas hipóteses;
31. comparando-se as hipóteses contidas na norma (artigo 23 do Decreto-
lei n° 1.455/ 1976), resta evidente que nenhuma das mesmas foi
verificada para que se pretenda aplicar, validamente, a conseqüência
pretendida (sanção); assim, restando indevida a subsunção da suposta
conduta do agente à norma sancionatória, resta inaplicável a multa ora
questionada, até mesmo porque, em matéria de penalidade, prevalece o
cânone interpretativo do in dúbio pro reo;
Da inexistência de dano ao erário 32. a pena de perdimento (e sua
conversão em multa) é completamente incabível no caso em comento,
devido à inexistência de prejuízos ao Fisco;
33. a pena de perdimento somente pode ser aplicada quando há dano ao
erário, fato que, em hipótese alguma, pode ser verificado no caso em
comento, já que todos os tributos foram recolhidos;
34. caso houvesse dano ao erário, tal irregularidade obrigatoriamente
constaria do Auto de Infração; o caso dos autos não se trata de ausência
ou recolhimento a menor de tributos;
35. apresentam jurisprudência relacionada com pena de perdimento e
dano ao erário;
36. requerem que sejam conhecidas as impugnações, sendo-lhe dado
provimento integral a fim de afastar completamente a penalidade ora
exigida, seja pela ilegitimidade passiva dos impugnantes, ou mesmo pela
inocorrência do ilícito capaz de culminar na referida sanção;
37. protesta pela realização de quaisquer tipos de prova e pela juntada de
novos elementos capazes de elidir o feito fiscal.
Da impugnação da responsável solidária- TRANSAEX e de PAULO
EDUARDO PINTO, seu sócio administrador Cientificados, a empresa
TRANSAEX e o seu sócio administrador Paulo Eduardo Pinto, de
Termos de Sujeição Passiva Solidária; ambos em 27/11/2008 (fls. 91/92),
os dois apresentaram conjuntamente sua impugnação, em 24/12/2008 (fls.
98/ 127), cujos argumentos constam nos seguintes termos:
Considerações preliminares 1. discorrem sobre a origem da legislação
sobre interposição fraudulenta, afirmando que o seu objetivo fundamental
é combate à lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998);
2. aduzem que, se o enfoque principal dessa legislação é coibir a origem
ilícita de recursos e sua utilização indevida, é contra-senso incriminar
alguém, se comprovado que a origem não é ilícita, que os recursos têm
origem legal e estão escriturados; e também que, para que alguém seja
penalizado, é imprescindível que o ato possa ser comprovadamente
imputado a esse alguém, devendo, ainda, a conduta ser antijurídica e
típica;
3. afirmam que, no presente caso, está comprovado que a origem dos
recursos não é a de seqüestro, tráfico de drogas, etc, nem de nenhuma das
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

condutas inspiradoras da legislação sobre interposição fraudulenta, em
que se baseou a fiscalização: Lei n° 9.613/1998, Portaria MF n°
350/2002, IN-SRF n° 228/2002;
4. declaram que é evidente que a Administração Tributária Federal, por
inspiração arrecadatória, alargou o combate à origem ilícita dos recursos
para incluir outras operações de comércio exterior, não comprovadamente
criminosas, por sua própria conta, criando norma legais generalizadoras
para ampliar a aplicação das normas administrativas, que seriam dirigidas
a criminosos, utilizando-se de presunção;
5. afirmam que as normas penalizadoras são necessariamente
personalíssimas, pois somente se pode responsabilizar alguém pelos atos
que, comprovadamente, foram por este praticados;
Da ausência da corresponsabilidade solidária da empresa Transaex 6.
discorrem que os autuantes, equivocadamente, incluíram a empresa
Transaex como responsável solidária, porque se utilizou da ALFA
COMERCIAL para burlar a vedação prevista no artigo 10 do Decreto n°
646/1992; porém, a Transaex é uma empresa comissária de despacho, e a
vedação da norma citada refere-se ao “despachante aduaneiro”, ou seja, à
pessoa física que exerce tal atividade;
7. argumentam que a suposta ilegalidade apontada pela fiscalização não
levou em conta a distinção entre pessoa jurídica e pessoa Íisica, já que a
responsabilidade daquela não é necessariamente a mesma desta. Assim,
os autuantes teriam se equivocado porque não existe, no citado Decreto,
vedação alguma em relação à Transaex; a vedação é dirigida aos
despachantes aduaneiros, pessoas físicas; no caso em relevo, a Transaex
atuou exclusivamente como prestadora de serviço, não descumprindo
nenhuma norma legal;
8. declaram que quando a empresa ALFA COMERCIAL protocolizou
pedido de habilitação no Siscomex, anexou ao mesmo, o contrato de
prestação de serviços firmado com a Transaex, o que comprova que a
autoridade lançadora tinha conhecimento de que as empresas tinham
sócios em comum, que atuavam em parceria, mas cada uma com sua
especialidade;
9. aduzem que a afirmação de corresponsabilidade em relação aos
impugnantes não traz nenhuma prova, nem encontra sustentação jurídica;
10. afirmam que a transferência de responsabilidades, que aqui é pessoal
do agente, pois se trata de penalidade, deve ser bem fundamentada, não
podendo tomar o todo pela parte, não se podendo incluir os impugnantes
como corresponsáveis por um suposto ilícito praticado que, se praticado,
o foi pela empresa ALFA COMERCIAL. Assim, é descabida a inclusão
da Transaex e de seu sócio administrador no pólo passivo, eis que não há
vedação legal em relação à empresa, nem a seu sócio, nem esta utilizou a
empresa ALFA COMERCIAL para burlar a vedação do art. 10 do
Decreto n° 646/1992;
Da operação de importação própria ll. tecem comentários a respeito das
modalidades de importação por conta e ordem, por conta própria, e por
encomenda; informa que a importação própria configura-se quando a
empresa adquirente possui departamento próprio de comércio exterior
para realizar as operações necessárias, podendo ser realizado tanto por
trading companies e empresas comerciais importadoras, quanto pelas
empresas interessadas;
12. o importador ou a trading adquirem produtos no exterior para uso
próprio ou para revenda a comerciantes ou consumidores finais, tratando-
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

se de operações comerciais amplamente realizadas e autorizadas pela
legislação pátria;
13. argumentam que, quando o importador faz vir mercadorias do
exterior, para seu próprio uso, ou para revenda a terceiros, visando lucro,
sem que esses terceiros mantenham relação com o exportador, realizando
os pedidos de compra no exterior, negociando preços, realizando o
fechamento de câmbio, mantendo contato prévio de importação, trata-se
da operação de importação direta; mas, se o motivo da importação foi
uma encomenda de terceiro, ou seja, o importadora traz a mercadoria, mas
já teve as indicações prévias de um comprador, que manteve contatos no
exterior com o exportador dos produtos e celebrou contrato prévio com o
importador, a operação pode ser por conta e ordem de terceiros ou não;
14. afirmam, à fl. 109, que os fatos citados nos autos:
“onde a impugnante (Real e única importadora)- tem uma carteira de
clientes para os quais importa as mercadorias. Em razão do
relacionamento comercial que mantém com seus clientes, sabe o que lhes
e, ciente dessas informações, importa mercadorias que acabarão sendo
revendidas para esses clientes. A relação entre o importador e os clientes
é duradoura e poderíamos dizer que é razoavelmente próxima. Existe,
inclusive, uma previsibilidade por parte do importador de quanto tempo
as mercadorias durarão nos estoques dos seus compradores. Com base
nessas informações, bastante confiáveis, faz vir mais mercadorias do
exterior, com tanta precisão que as revende com muita rapidez e mantém
muito baixo seus próprio estoques, sem, no entanto, deixar de atender aos
pedidos, dada a qualidade de suas previsões. Tais operações se tornam
úteis para as empresas compradoras as mesmas se tornam fiéis
compradores dos produtos importados, nacionalizados e revendidos pela
trading. Essa, por sua vez. como ocorre em grande parte do mundo. tem
em tais contatos no exterior, importações, nacionalizações e revenda
importante objetivo social, mantendo-se a partir de tais operações;
15. sustentam que, no caso, as importações não são feitas a partir de
compromissos firmes de compra dos clientes, mas ocorrem a partir de
previsões razoáveis da necessidade da carteira de clientes. Assim, as
operações configuram importação direta e, ainda que houvesse
compromisso de compra dos clientes, trata-se de importações promovidas
integralmente pela empresa importadora, com seus recursos, com contatos
diretos com os exportadores, com nacionalização e revenda, havendo
margem de lucro na operação; a relação próxima entre importador e
clientes visa reduzir custos e riscos;
16. argumentam que o raciocínio usado pelos autuantes, para fundamentar
a lavratura do auto de infração, pressupõe ausência de contato da
impugnante com fornecedores no exterior (item 4, letra “d” do Relatório
de Ação Fiscal, à fl. 10 (sic)). E, em homenagem ao princípio da verdade
material, tendo em vista que, em nenhum momento, nas diversas
intimações recebidas pela impugnante, tais documentos teriam sido
solicitados, anexam aos autos cópias dos e-mails que teriam sido trocados
entre_a impugnante e as empresas fornecedoras, nos quais, se poderia
vislumbrar que era a mesma quem efetivamente fazia o contato no
exterior; aduzem que 0 comércio exterior tem muitas dificuldades,
exigindo coragem e ousadia; importar significa assumir riscos; o simples
fato de ter havido adiantamento por parte dos clientes, não tem o condão
de descaracterizar a importação própria;
17. sustentam que, apesar de terem sido feitos depósitos na conta bancária
da impugnante pelos seus clientes, não se pode afirmar que toda a
operação realizada no comércio exterior pela impugnante foi mediante a
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

utilização de recursos de terceiros, estando configurada a importação por
conta destes; aduz que, no caso, não se pode presumir que houve dolo nas
operações realizadas pela impugnante, no intuito de fraudar e até mesmo
ocultar os reais adquirentes; isso porque, pelos próprios extratos
bancários, identifica-se facilmente quem são os depositantes, bem como
os valores depositados; se a intenção fosse ocultar teria sido mais lógico o
recebimento em espécie; não há ocultação pois as operações aparecem
nos extratos, nos registros contábeis e nas notas fiscais;
18. afirmam que a lisura e a boa fé da impugnante estão plenamente
evidenciadas através do processo de habitação no SISCOMEX, que foi
apresentado, analisado e deferido pela Administração Fazendária,
permitindo sua atuação no comércio exterior, inclusive tendo deferido o
aumento do volume das operações pertinentes às transações
internacionais pretendidas; no citado processo a Receita Federal efetuou
minuciosa análise fiscal, analisando a capacidade operacional e os
recursos da empresa, tendo sido informado, como endereço o mesmo da
empresa Transaex; assim, estranha que a empresa, após a análise a que foi
submetida, tenha suas operações consideradas como fraudulentas, em
virtude de suposta ausência de capacidade financeira para atuar no
comércio exterior;
19. sustentam que quando do inicio do processo de habilitação no
SISCOMEX, ao mesmo foi anexado o Contrato de Prestação de Serviços
firmado com a empresa TRANSAEX ASSESSORIA LTDA, já sendo,
portanto, do conhecimento da Autoridade Lançadora que as duas
empresas atuavam em conjunto;
20. citam Acórdãos do Conselho de Contribuintes, no sentido de que, não
havendo intenção dolosa, descabe penalidades;
21. aduzem que, diante do que foi acima visto, não merece prosperar o
lançamento, uma vez que restou demonstrado que os fatos referem-se à
modalidade de importação própria, não havendo interposição fraudulenta;
Da ausência de identidade entre os fatos e a norma punitiva 22. informam
que, a não prevalecer, por hipótese, os argumentos até agora explanados,
impugna a legalidade da multa aplicada. Isso porque na estrutura da
norma prevista no art. 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976, a hipótese
(interposição fraudulenta), que gera a imposição da consequência (pena
de perdimento - multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria),
seria: a) ocultação do sujeito passivo, mediante fraude; b) caso de não
comprovação da origem dos recursos; c) caso de não comprovação de
disponibilidade dos recursos; d) caso de não comprovação de
transferência dos recursos empregados. E como se vê, no caso em
questão, nenhuma das hipóteses supra se concretiza;
23. aduzem que as infrações tributárias, que prescindem do elemento
subjetivo, configuram-se pelo simples não recolhimento do tributo, mas
nas penalidades 0 dolo integra o tipo. Não se pode considerar criminosa
uma ação que não preenche todos os requisitos previstos abstratamente na
norma; além disso, tais requisitos devem estar provados para que a
imputação seja admitida; .
24. transcrevem o art. 23 e parágrafos 1° a 3° do Decreto-lei n° 1.455/
1976, bem como o artigo 72 da Lei n° 4.502/1964, e sustentam que são
figuras típicas, de conceito rígido, que não admitem aplicação sem a
comprovação do intuito doloso, de se locupletar, de lesar o fisco, com
atos e ações no intuito de ludibriar. Afirma que nenhum desses elementos
foi comprovado pela fiscalização, que se baseou em presunção;
Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

25. afirmam, novamente, que a configuração do ilícito previsto no
dispositivo legal citado exige que seja evidente e exaustivamente
comprovado o intuito de fraude, que, claramente não está no caso
concreto; cita doutrina e jurisprudência administrativa relacionado a isso;
26. informa que, no caso, não houve ações dolosas de fraude ou
simulação, por parte da impugnante, que se enquadrem na hipótese acima,
da qual decorre a aplicação da pena de perdimento; não houve declaração
falsa; não houve omissão de documentos ou informações; não houve
falsificação de documentos; não houve duplicação de notas fiscais; estas
não foram calçadas; a origem dos recursos está bem definida, havendo
clareza nessas informações, bem como na escrituração contábil das
operações; todos os tributos foram recolhidos, conforme consta no
Relatório de Auditoria Fiscal;
27. pedem a inadmissibilidade do lançamento porque inexiste nos autos a
prova do elemento doloso, necessário para a configuração do ilícito;
porque efetivamente não houve intuito doloso; e, se a intenção da
impugnante fosse ocultar os reais adquirentes, não deixaria isso
evidenciado em seus registros contábeis;
28. aduzem que, ainda que, por hipótese, pairasse dúvidas acerca da
intenção dolosa da impugnante, a dúvida deveria ser aproveitada em favor
de quem é acusado (in dúbio pro reo), não havendo razão para aplicar à
impugnante
penalidade
destinada
a
criminosos,
sonegadores
e
fraudadores; caso contrário, haveria iniqüidade; cita doutrina sobre o
tema;
29. sustentam que, em matéria de penalidade, 0 ordenamento pátrio não
tolera analogias ou interpretações extensivas, especialmente para imputar
a alguém a responsabilidade pela sua prática; na questão em relevo, está
patente a diferença entre a presunção abstrata do art. 23 do DL n°
1.455/1976 e a realidade fática, sendo desarrazoada e incabível a pena de
perdimento; cita doutrina sobre a legalidade e a tipicidade tributárias;
30. afirmam que a tipicidade serve à segurança jurídica, ao princípio da
legalidade, presentes na Constituição Federal; aduz que, em relação a
penalidades, da mesma forma, somente as instituídas em lei são passíveis
de aplicação, podendo atingir exclusivamente aqueles que realizem sua
hipótese legislativa; isso, quando efetivamente for possível, sem
equívocos, imputar a alguém, um ato antijurídico e típico, previsto em
dispositivo legal vigente;
31. se for admitida a suposta responsabilidade imputada à impugnante,
estaria legitimado o arbítrio e a insegurança e revogado o Estado de
Direito, onde os atos do Executivo são regidos pelo princípio da
legalidade, da moralidade, da publicidade, da impessoalidade, no qual o
agente público é servo da lei, não cabendo ao Executivo, nem ao
Judiciário criar as normas ou dar-lhes um cunho pessoal. Disso decorre a
total impropriedade da multa aplicada à impugnante, sob a pretensa
invocação da justificativa legal prevista no art. 23 do DL n° 1.455/1976;
32. sustentam que a aplicação de penalidade deve ter em vista sempre a
tipicidade cerrada, e a inexistência de norma penal em branco a ser
preenchida pela vontade de seus aplicadores, sendo imprescindível a
ocorrência de perfeita subsunção entre a hipótese da norma e o fato
concreto para que se possa aplicar a sanção prevista; de outra forma,
macula-se de ilegítima, porque ilegal e inconstitucional, além de arbitrária
a imposição da penalidade, o que ocorreu no caso. Desse modo, com base
nos princípios da segurança jurídica, da legalidade, da especificidade
conceitual ou da tipicidade cerrada, pede o cancelamento da penalidade,
Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

haja vista a demonstração de que houve importação própria, não podendo
a impugnante ser penalizada por fato que não realizou;
33. apresentam doutrina acerca da aplicação da pena de perdimento no
caso de interposição de pessoas e no caso de desconsideração de uma
operação por outra, em virtude da impropriedade material de sua
concretização;
Da aplicação do artigo 33 da Lei 11.488/2007 34. no caso de não
acolhimento das razões já expostas, afirmam que não merece prosperar o
lançamento porque, se por hipótese, as operações de importação forem
consideradas por conta e ordem de terceiros, como concluiu a
fiscalização, não haveria de se falar em aplicação de multa decorrente da
conversão da pena de perdimento, pois, conforme artigo 33 da Lei n°
11.488/2007, a pessoa que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações
de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus
reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de dez por cento
do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00.
35. sustentam que, desse modo, se for admitida realmente a participação
da empresa cedendo seu nome, evidencia um erro substancial na
autuação, podendo-se afirmar que os atos de ceder o nome e de importar e
adquirir a mercadoria, nessa hipótese registrada elos autuantes, não
podem ser considerados idênticos. Assim, em relação à empresa autuada,
não há como se atribuir a responsabilidade integral e universal com o
valor dos bens sujeitos a perdimento, sendo sua participação restrita à
cessão do nome para as operações de comércio exterior, conforme art. 33
da Lei n° 11.488/2007;
36. transcrevem o art. 100 do Decreto-lei n° 37/1966, segundo 0 qual se
do processo se apurar responsabilidade de duas ou mais pessoas, será
imposta a cada uma delas a pena relativa à infração que houver cometido,
e conclui que, com base nesse dispositivo, não poderia ser aplicada a pena
de perdimento, e sua conseqüente conversão em multa, à impugnante, eis
que esta apenas teria cedido seu nome para as operações abrangidas pelo
auto de infração. Afirma, também, que não seria de se lhe aplicar as duas
penalidades ao mesmo tempo, conforme art. 99 do Decreto-lei n° 37/
1966;
37. argumentam que, não sendo idênticas as infrações atribuídas a quem
cede o nome e a quem importa ou exporta a mercadoria, não há como se
manter a autuação, devendo ser declarado improcedente o auto de
infração e arquivado o processo. Cita decisão da DRJ São Paulo, referente
a caso semelhante, tratado no processo 10314-005.794/2008-83, cujo
posicionamento estaria em sintonia com suas colocações;
38. por serem os pedidos acima consentâneos com a legalidade e com a
justiça, pedem a total improcedência do lançamento e arquivamento do
processo;
Da impugnação da empresa ALFA COMERCIAL e de LUIZ
FERNANDO PEV T O, seu sócio administrador Cientificada do
lançamento a empresa ALFA COMERCIAL, em 03/12/2008 (fl. 03), e o
seu sócio administrador Luiz Fernando Pinto, de Termo de Sujeição
Passiva Solidária, em 27/11/2008 (fl. 93), os dois apresentaram
conjuntamente sua impugnação, em 24/12/2008 (fls. 303/329). Cabe
observar que, a não ser pelo item ausência da corresponsabilidade
solidária da empresa Transaex”, essa impugnação é idêntica à apresentada
conjuntamente pela empresa TRANSAEX e seu sócio administrador
Paulo Eduardo Pinto, já discriminada acima, motivo pelo qual deixa-se de
relacionar, aqui, seus argumentos de defesa, os quais, por serem
Fl. 1518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

totalmente iguais, serão analisados em conjunto com os da TRANSAEX e
do seu sócio administrador.
É o relatório.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente (anulando a decisão anterior), com a seguinte ementa:
Assunto; NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/10/2005, 07/11/2005, 12/12/2005, 11/01/2006,
20/01/2006,
03/05/2006,
21/06/2006,
07/07/2006,
28/07/2006,
10/08/2006, 30/08/2006, 28/09/2006, 19/10/2006, 08/11/2006, 27/1
l./2006, 11/12/2006, 12/12/2006
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO CONVERTIDA EM
MULTA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real adquirente, sujeito
passivo na operação de importação, infração punível com a pena de
perdimento, que é convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro,
caso as mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
PENA DE PERDIMENTO OU MULTA QUE LHE É SUBSTITUTIVA.
MULTA DO ARTIGO 33 DA LEI N° 11.488/2007. APLICAÇÃO
CUMULATIVA.
A imposição da multa prevista no artigo 33 da Lei n° 11.488/2007, contra
a pessoa jurídica que ceder o nome para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes, não afasta a aplicação cumulativa da pena de perdimento
das mercadorias importadas irregularmente ou da multa que lhe é
substitutiva.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/10/2005, 07/11/2005, 12/12/2005, 11/01/2006,
20/01/2.006,
03/05/2006,
21/06/2006,
07/07/2006,
28/07/2006,
10/08/2006,
30/08/2006,
28/09/2006,
19/10/2006,
08/11/2006,
27/11/2006, 11/12/2006, 12/ 1 2/2006.
LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, respondendo
pela infração quando restar comprovado que concorreram, de qualquer
forma, para a prática da mesma, ou dela se beneficiaram.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO.
Deve ser excluído do pólo passivo a pessoa física do sócio administrador,
apontada como responsável solidário, quando não restarem demonstrados
nos autos elementos de prova concretos e objetivos que possam revelar,
de forma individualizada, a sua participação pessoal na prática da infração
ou o benefício dela obtido, sem prejuízo da obtenção de novos elementos
probatórios que venham a estabelecer sua responsabilidade solidária para
fins de inclusão em eventual nova demanda, inclusive execução fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/10/2005, 07/11/2005, 12/12/2005, 11/01/2006,
20/01/2006,
03/05/2006,
21/06/2006,
07/07/2006,
28/07/2006,
10/08/2006,
30/08/2006,
28/09/2006,
19/10/2006,
08/11/2006,
27/11/2006, 11/12/2006, 12/12/2006
Fl. 1519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

SUJEIÇÃO PASSIVA. DESPACHANTE ADUANEIRO. INTERESSE
COMUM
NAS
ATIVIDADES
DA
EMPRESA.
SUJEIÇÃO
PROCESSUAL PASSIVA SOLIDARIA.
O despachante aduaneiro e seu ajudante estão proibidos de efetuar, em
nome próprio ou no de terceiro, importação e exportação de quaisquer
produtos, ou exercer comércio interno de mercadorias estrangeiras (art. 10
do Decreto n° 646/1992). A Comissária de Despachos equipara-se ao
despachante aduaneiro, pois somente essas pessoas possuem a devida
autorização, perante a Receita Federal do Brasil, para procederem a atos
relativos às operações de despacho de importação/exportação. Se, tanto
como pessoas físicas, quanto como pessoas jurídicas, demonstrarem
interesse comum no fato gerador do imposto de importação e violarem
essa proibição, respondem como responsáveis solidários, cabendo a
exigência também contra eles dos tributos e multas nas operações de
importação/exportação,
concomitantemente
com
as
penalidades
pertinentes.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Foram apresentados recursos voluntários da Alfa Comercial Importadora e
Exportadora Ltda. (fls. 664 e seguintes), da TRANSAEX ASSESSORIA LTDA. (fls. 690 e
seguintes) e da SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA., (fls. 715 e
seguintes),e , nos quais apresentam-se questões que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Os Recursos Voluntários são tempestivos e devem ser conhecidos.
Analisemos primeiro o Recurso Voluntário apresentado pela Alfa Comercial
Importadora e Exportadora Ltda, ela alega ausência de identidade entre os fatos e a norma
punitiva.
Inicialmente ela indica as hipóteses de aplicação de pena de perdimento por
interposição fraudulenta:
a) ocultação do sujeito passivo, mediante fraude;
b) caso de não comprovação da origem dos recursos;
c) caso de não comprovação de disponibilidade dos recursos;
d) caso de não comprovação de transferência dos recursos
empregados.

Ela alega que não se enquadra em nenhum deles e reclama que a fraude ou simulação não
foi comprovada.
Vejamos a base legal da tipificação:
Fl. 1520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação,
inclusive
a
interposição
fraudulenta
de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 1oO dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput
deste artigo será punido com a pena de perdimento das
mercadorias.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 2oPresume-se interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou
ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento
equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o
rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4oO disposto no § 3onão impede a apreensão da mercadoria nos
casos previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação,
consumo ou circulação no território nacional.(Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)

Defende a Recorrente que “não se trata de importação por conta de terceiros.
Apesar de toda a proximidade entre o importador e seus clientes, a hipótese presente configura
importação direta, pois não há compromisso de compra por parte dos clientes do importador e,
ainda
que
houvesse,
TRATA-SE
DE
UMA
IMPORTAÇÃO
PROMOVIDA
INTEGRALMENTE PELA EMPRESA IMPORTADORA, COM SEUS RECURSOS, COM
CONTATOS DIRETOS COM OS EXPORTADORES, COM NACIONALIZAÇÃO E
REVENDA, HAVENDO MARGEM DE LUCRO NA OPERAÇÃO.”
Assevera também a Recorrente que:
Foram feitos depósitos na conta bancária da Recorrente ALFA pelos seus
clientes, mas, dai a se afirmar, data máxima vênia, que toda a operação
realizada no comércio exterior, pela Recorrente, foi mediante a utilização
de recursos de terceiros e que por isso está configurada, parece-nos uma
interpretação inadequada dos fatos. Não nos parece razoável, Qresumir
que houve dolo praticado nas operações realizadas pela ALFA, no intuito
de fraudar e até mesmo ocultar os reais adquirentes, quando pelos
próprios extratos bancários, identifica-se facilmente, quem são os
depositantes, bem como os valores depositados. Se fosse o escopo da ora
Recorrente ludibriar, contornar o controle aduaneiro, não teria sido mais
lógico que tais pagamentos fossem feitos em espécie? Onde há ocultação
se tais operações aparecem, cristalinamente, nos extratos bancários,
Fl. 1521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

registros contábeis e"Notas 'Fiscais emitidas? Nesse sentido, veja-se que
não houvei nenhuma: dificuldade por parte da Recorrente de apresentar
tais documentos ao ilustre Agente Fiscal.

Defende ainda a sua lisura e boa-fé, evidenciadas no processo de habilitação ao
Siscomex, que foi analisado e deferido pela RFB.

Afirma também que

quando do início do processo referente ao pedido de habilitação no
SISCOMEX, foi anexado ao mesmo, o Contrato de Prestação de Serviços
firmados com a empresa TRANSAEX ASSESSORIA LTDA. (incluída
no pólo passivo, concessa vênia, indevidamente, como co-obrigada),
donde se conclui, que já era, necessariamente, de conhecimento da
Respeitável Autoridade Lançadora, que ambas as empresas atuavam
conjuntamente, cada qual em sua especialidade, de acordo com os
respectivos objetos sociais, somando esforços para agregar valores e
angariar novos clientes no mercado.

No entanto, conforme se verifica no Relatório Fiscal, houve levantamento
minucioso das operações e a fiscalização verificou a interposição fraudulenta. Transcrevo trecho
da decisão recorrida:

Portanto, o cerne do litígio é saber se houve ou não a interposição
fraudulenta de terceiros nas importações conduzidas pela
reclamante, capaz de redundar na aplicação do perdimento e, em
última análise, da multa que lhe toma o lugar, objeto do
lançamento em tela. Torna-se, assim, imprescindível examinar se a
documentação
referenciada
pelas
suplicantes
afasta
a
caracterização de ocultação levantada pelo fisco, assim como se
os elementos constantes dos autos realmente são suficientes para a
demonstração do ilícito imputado à ALFA COMERCIAL (sujeito
passivo direto), bem como se há elementos suficientes para a
responsabilização solidária da TRANSAEX, bem como da empresa
CONTROL TEST (considerada real adquirente) e dos seus sócios
administradores, além do sócio administrador da ALFA
COMERCIAL, também administrador da TRANSAEX, que
igualmente figuram no pólo passivo da contenda.
Dito isso, passo aos fatos relatados nos autos.
O lançamento em tela em tela foi apurado em procedimento fiscal
imbuído de atestar a regularidade quanto à atuação do
contribuinte ALFA COMERCIAL, sujeito passivo direto, em suas
operações de importação. Com o desenrolar dos acontecimentos, a
fiscalização produziu vasto material instrutivo, aprofundou sua
análise e, ao fim, asseverou que citado contribuinte não
conseguira demonstrar, com anteparo em documentação hábil, ser
Fl. 1522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

o real adquirente nas suas operações mercantis, restando aflorada
a prática de ocultação. Ainda, traçou diagnóstico dando conta da
participação da empresa Comissária de Despachos Aduaneiros
TRANSAEX, prestadora de serviços relacionados ao despacho
aduaneiro vinculado às mercadorias do contribuinte, no que tange
aos cometimentos em análise, creditando a ela, a seu sócio
administrador , bem como à empresa e a um de seus sócios
administradores, e, ainda, ao sócio administrador da ALFA
COMERCIAL, também administrador da TRANSAEX, a condição
de responsáveis solidários pela multa em comento.
(...)
Primeiramente, por relevante, faz-se necessário apreciar o
panorama revelado pela fiscalização concemente ao ambiente
empresarial inerente à empresa ALFA COMERCIAL (sujeito
passivo direto). Conforme o Relatório de Ação Fiscal, lavrado em
2007(fl. 41), a empresa acima foi constituída em 26/03/1992. No
mesmo Relatório, à fl. 42, consta que, na oitava alteração
contratual, ocorrida em 20/08/2004, na qual consta como sendo a
sétima, houve a saída do Sócio Paulo Eduardo Pinto, sócio
administrador da empresa TRANSAEX ASSESSORIA LTDA,
comissária de despachos, ingressando na sociedade o senhor Luiz
Fenando Pinto, que também era administrador da empresa
TRANSAEX.
Conforme consta no mesmo Relatório, à fl. 42, a saída do senhor
Paulo Eduardo Pinto da administração e do quadro societário da
ALFA COMERCIAL ocorreu em virtude da vedação contida no
art. 10, inciso I, do Decreto n° 646/1992, que proíbe o
despachante aduaneiro de operar como importador ou exportador
(aqui se pode acrescentar, de antemão, que a vedação também
alcança as empresas Comissárias de Despacho, dada a teleologia
da norma).
Deve-se observar, igualmente, que, conforme acima citado, a saída
do sócio Paulo Eduardo Pinto do quadro societário da empresa
ALFA COMERCIAL ocorreu em 20/08/2004; por outro lado, a
citada empresa começou a realizar as operações de importação
citadas nos autos com uma DI, destinada à FLASAN (fl. 43),
registrada em julho de 2004, período bastante próximo ao da
saída do citado sócio. Tal fato dá corpo às conclusões da
fiscalização quanto à retirada apenas formal de referido sócio
administrador da empresa ALFA COMERCIAL, permanecendo
como sócio administrador da Transaex, confirmando a unicidade
de desiderato de ambas.
Quanto à integralização do capital social, no Relatório lavrado em
2007, verso da fl. 42/43 do processo, consta que, apesar de ter
havido aumento no capital em 2004, de R$ 10.000,00 para R$
50.000,00, a fiscalização, analisando os livros contábeis, bem
como os extratos bancários apresentados pela empresa, obteve a
comprovação da integralização de apenas R$ 37.000,00 em
29/10/2004. Verifica-se, aqui, que o valor do capital social é
incompatível com os elevados valores transacionados no comércio
exterior.
Fl. 1523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

À fl. 11, a fiscalização ressalta a proximidade da empresa ALFA
COMERCIAL com a TRANSAEX, a qual se trata de empresa do
mesmo grupo, dividindo com a ALFA COMERCIAL o mesmo
endereço e administrador, que se responsabiliza pelos despachos
aduaneiros e pagamento dos custos a eles inerentes, mantendo
com a ALFA COMERCIAL um intenso fluxo monetário.
À fl. 41 do processo, consta:
"(...)
a empresa Alfa possuía, no início da fiscalização, uma única
empregada que foi contratada em 12/07/2006. Durante o
procedimento de fiscalização foi solicitada a devolução da ficha
funcional desta funcionária (ƒl. 138), para que fosse rescindido o
seu contrato de trabalho. Na oportunidade foi informado a esta
fiscalização que novo funcionário seria contratado, o que
aparentemente não ocorreu até a presente data. Pode-se concluir
que todos os trabalhos da Alfa, quando não realizados por
funcionário próprio, são realizados pela Transaex.
Assim, verificou-se que empresa Alfa utiliza-se dos mesmos
recursos materiais, logísticos e de pessoal da empresa T ransaex.
Verificou-se também que mesmo tendo apresentado uma
significativa movimentação aduaneira nos anos de 2004 e 2005;
com importações superiores a US$ 70.000,00 (setenta mil dólares)
em 2004 e de aproximadamente US$ 870.000,00 (oitocentos mil
dólares) em 2005, a fiscalizada apresentou Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, para estes exercícios, sem nenhuma
movimentação.
No Relatório de Ação Fiscal, lavrado em 2007 (fl. 43 do processo),
as operações de comércio exterior, para melhor análise, foram
divididas em: operações realizadas com diversas empresas; e
operações realizadas com a empresa Arcelor RPS Luxembourg.
Nas operações realizadas com diversas empresas, estão incluídas
as operações com a empresa FLASAN e com a SBF.
As primeiras operações da ALFA COMERCIAL iniciaram-se em
25/05/2004, quando do fechamento de um contrato de câmbio de
R$ 60.131,00, lembrando a fiscalização que, conforme informação
da própria empresa, a única integralização do capital social da
empresa ALFA COMERCIAL somente ocorrera em 29/ 10/2004; e,
na verdade, a abertura de sua conta corrente bancária já tinha
acontecido em 25/05/2004, com um depósito de R$ 61.000,00,
proveniente da empresa FLASAN, conforme consta no livro Diário
de 2004 da empresa ALFA.

Esse depósito de R$ 61.000,00 efetuado pela FLASAN, depósito
este que abre a conta bancária da ALFA de n° 18.551-5, foi
utilizado para o fechamento de um contrato de câmbio, com
pagamento antecipado, no valor de R$ 60.131,00, na mesma data,
relativo a uma DI, registrada em julho de 2004, efetuada pela
ALFA COMERCIAL, sendo a real adquirente a empresa FLASAN
(fl. 43/44).
Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

No item 4 do Relatório lavrado em 2007, à fl. 43 do processo, a
flscalizaçao afirma, especificamente no subitem 4.1 (Da análise
das operações de comércio exterior), ao analisar as operações de
importação realizadas pela empresa, que:
“Relevante destacar que nao é a Alfa a responsável pelas
transações internacionais, haja vista não terem sido apresentadas
correspondências entre ela e seus supostos fornecedores, partindo
daí a suspeita de serem outras empresas os reais adquirentes e
quem, de fato, atuam nas operações supostamente realizadas pela
Alfa. Sendo a mesma utilizada apenas como instrumentos para
operacionalizar tais operações A fiscalização apresenta a tabela
abaixo (fl. 43 do processo) que abrange operações da ALFA
COMERCIAL com a empresa FLASAN no período de 25/05/2004
a 27/10/2004:

Na seqüência, a fiscalização, no Relatório, à fl. 44, afirma:
“Pode-se constatar que todos os contratos de câmbio fechados
referiam-se a mercadorias adquiridas pela empresa Flasan
Comercial e Indústria de Perfis de Aço Ltda, as mercadorias eram
encaminhadas a esta empresa tão logo fossem desembaraçadas
pela fiscalizada, havendo referências em algumas notas fiscais, de
entrada ou de saída, informando que as mercadorias foram
encaminhadas diretamente do local de desembaraço a outro
contribuinte ” “Estão registrados na contabilidade da fiscalizada
outras operações com a empresa Flasan Comercial no decorrer do
ano de 2005 e no início do ano de 2006, utilizando-se sempre da
mesma sistemática de adiantamento para pagamento das
importações. Em 02/10/2007, valendo-se de um MPF-extensivo,
intimamos a empresa Flasan a esclarecer as operações com a
fiscalizada e o motivo das mesmas serem feitas sempre com
pagamento antecipado “Apresentada a resposta ao referido termo
em 15/10/2007 Ú'ls. 268 e 269), a empresa declarou que já havia
importado os mesmos produtos anteriormente de forma direta,
porém passou a adquiri-los via empresa Alfa uma vez que esta
compraria um volume maior de produtos que seriam repassados a
Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

outras empresas, concorrentes da Flasan e assim neste volume
maior haveria um ganho em escala. No acerto existente entre
ambas foi acordado que a Flasan prestaria garantia na aquisição
dos produtos antes da efetiva entrega, razão pela qual era feita a
antecipação dos pagamentos. Nenhum contrato que comprovasse
essa parceria foi apresentado, bem como nenhuma venda a outra
empresa foi comprovada, haja vista que todas as mercadorias
importadas foram repassadas diretamente à Flasan.
O ganho auferido pela empresa, real adquirente, foi deixar de ser
equiparada a contribuinte do IPI (inciso I do artigo 9° do Decreto
no 4.544/2002) na importação de mercadoria industrializada, que
nestas operações foi a empresa Alfa que repassando as
mercadorias para a Flasan com margens pequenas, possibilitou
que esta deixasse de pagar o referido tributo em valores
proporcionais ao seu preço de venda, neste momento já agregado
da sua margem de lucro A partir do ano de 2005, segundo consta
no Relatório lavrado em 2007, à fl. 44 , as operações da ALFA
COMERCIAL são mais complexas, pelo fato de existirem outros
parceiros comerciais, dentre eles a empresa Arcelor. Mas, apesar
disso, a sistemática das operações, segundo os Auditores,
permaneceu a mesma. Para comprovar isso, apresentam duas
tabelas semelhantes à acima destacada, só que envolvendo as
empresas TBI do Brasil Produtos Mecânicos e Ferramentas Ltda e
SBF Comércios de Produtos Esportivos Ltda. Apresentam também
duas tabelas comparando, em termos de valores e datas, as notas
fiscais de entrada na ALFA COMERCIAL com as notas fiscais de
saídas para essas empresas.
A respeito das tabelas referentes à empresa SBF, constantes do
verso da fl.
45 até a fl. 47, a fiscalização aduz, à fl. 47, que essa empresa foi
intimada a esclarecer o motivo de não fazer as importações
diretamente e também o motivo dos pagamentos antecipados. A
empresa informou que isso se devia à expertise da ALFA
COMERCIAL, e, quanto aos pagamentos, referiam-se a garantia.
A fiscalização, à fl. 47, refuta:
”(...)
Analisando os esclarecimentos fica uma dúvida qual a diferença
entre antecipação de pagamento e a prestação de garantia para a
concretização de um negócio e sendo que esta garantia é feita em
dinheiro? A resposta é nenhuma quando se visualiza na
contabilidade da importadora que a mesma se utiliza dos recursos,
dados em garantia, para pagamento da própria mercadoria a ser
vendida fica claro que isso é uma antecipação de pagamento e
mais claro fica ainda quando se vê que toda a mercadoria
importada é repassada ao real adquirente imediatamente com a
nota fiscal de saída sendo emitida com as mesmas quantidades da
nota fiscal de entrada e sendo encaminhadas ao mesmo
imediatamente apos o desembaraço. A Não resta dúvida que nestas
operações entre as duas empresas ocorreu a ocultação do real
adquirente das mercadorias importadas, SBF Comércio de
Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

Produtos Esportivos Ltda, que delas se beneficiou ao deixar de ser
equiparado a contribuinte do IPI, nos termos do inciso I do artigo
9°. do Decreto n° 4.544/2002 (Regulamento do IPI), além de
adquirir mercadoria importada, presumidamente por conta e
ordem sem estar habilitado a operar no Siscomex, o que só veio a
ocorrer em 07/12/2006. ” Quanto às operações com a empresa
Arcelor RPS - Luxembourg, conforme subitem 4.1.2 do Relatório
lavrado em 2007 (fl. 47 do processo), estas tinham uma sistemática
diferente: as mercadorias eram enviadas pela Arcelor para o
Brasil, e aqui eram admitidas em regime aduaneiro especial de
entreposto aduaneiro, tendo a ALFA COMERCIAL como
consignatário. Após a admissão, agentes de venda da Arcelor
Brasil providenciam a venda destes produtos a clientes brasileiros
e, neste momento, infere a fiscalização, analisando a contabilidade
da empresa ALFA COMERCIAL, os clientes brasileiros com
registro
no
Siscomex
desembaraçariam
diretamente
suas
mercadorias, enquanto aqueles sem registro, ou por interesse
próprio, a mercadoria seria desembaraçada no nome da ALFA e,
logo em seguida, faturada para o cliente já como produto
nacionalizado.
A De acordo com fiscalização, à fl. 48 do processo, após navegar
no sítio da empresa TRANSAEX, na internet, essas últimas
operações seriam:
“(...)
na verdade, mais um serviço dessa empresa, um melhoramento do
serviço de assessoria aduaneira prestado à Arcelor. Teoricamente
a Transaex resolveria todos os entraves burocráticos, que quando
não pudessem ser transpostos por ela própria; então valia-se da
Alfa, que neste caso se prestaria a fazer operações comerciais que
aquela estaria impedida por lei, ocultando assim os reais
adquirentes dos produtos da Arcelor No item 5 (Da capacidade
operacional, econômica e financeira) do Relatório lavrado em
2007 (fl. 48 do processo), a fiscalização analisa o fluxo financeiro
da empresa ALFA COMERCIAL, a fim de verificar a possibilidade
da pessoa jurídica arcar com dispêndios relativos .às operações de
comércio exterior, em especial a liquidação de contratos de
câmbio e o pagamento dos tributos devidos. De acordo com os
Auditores, nos anos de 2004, 2005 e 2006, a empresa sempre
recebe adiantamentos por ocasião de algum pagamento relativo às
suas atividades como importadora.
Dando seqüência ao Relatório, a fiscalização afirma, à fl. 49, que:
“¿..) _ conforme os livros contábeis apresentados, as atividades
operacionais da Alfa são insuficientes para suprir suas despesas
operacionais, mas sempre que ia ocorrer um desembolso efetivo de
valores, algum “adiantamento ” era por ela recebido A
contabilidade da empresa não deixa dúvidas: quem, de fato, atua
são as empresas Reais Adquirentes e a TRAJVSAEX, observa-se
que apesar dos vultosos volumes de transações aqui mencionados;
a empresa apresenta margens de lucro píƒias, quase igualando
seus custos Úls. 608 a 615), ocorrendo inclusive preiuízo
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

operacional no ano de 2005, no valor de R$ 15.327,51 (cópia da
página 74 do livro Diário/2005fl. 614).
Portanto, fica demonstrado que a empresa não comprovou possuir
capacidade financeira para realizar operações de importação,
sendo a mesma utilizada para que a Transaex ofereça um serviço a
mais aos seus clientes; que quando por limitações de habilitação
ao Siscomex ou por qualquer outro motivo pelo qual fosse
vantajoso, ao importador, se omitir frente ao Fisco. Em qualquer
destas situações as operações de importação eram realizadas em
nome da Alfa. " No item 6 do Relatório lavrado em 2007, que trata
da comprovação da ocultação do sujeito passivo), fl. 49 do
processo, a fiscalização afirma, à fl. 50:
“(...)
É indubitável, portanto, que, nas operações realizadas pela Alfa, o
resultado da efetivação das irregularidades apontadas e' a
ocultação, mediante simulação, do vinculo existente entre as
mercadorias importadas e os reais compradores nas operações de
importação. A Alfa foi utilizada como forma de esquivarem-se do
controle aduaneiro, pretendiam que a fiscalização não detectasse
a real situação.
Vale lembrar que o objetivo primordial da IN SRF 225/2005 é
exatamente estabelecer os devidos controles sobre os verdadeiros
adquirentes das mercadorias importadas e intervenientes nas
operações de comércio exterior, a fim de que sobre eles se
exerçam as fiscalizações necessárias para se detectar, entre outros
aspectos, a origem lícita dos recursos empregados, o devido
recolhimento dos tributos internos incidentes sobre tais operações
fiscais, inibindo-se, dessa forma, que empresas inidóneas venham
a competir de forma irregular com aquelas legalmente
estabelecidas C»-)
Verifica-se que a fraude se configura em razão de uma ação ou
omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe a intenção
de causar dano à Fazenda Pública. (..) o caso em tela enquadra-se
perfeitamente nesse conceito, uma vez comprovada a ocultação do
real adquirente das mercadorias importadas mediante o ardil da
simulação, com a plena caracterização do dolo, sendo tal ilícito
inclusive definido legalmente como dano ao Erário. Portanto, não
resta dúvida de que as faturas utilizadas nos despachos são
irremediavelmente inidôneas, pois ao deixarem de fazer menção
ao verdadeiro comprador das mercadorias, não se prestam a
refletir a realidade das operações comerciais realizadas Para
cumprir as providências propostas no Relatório acima citado, o
qual foi lavrado em 2007, amparado pelo MPF 0615100-2007-
00126-8, tendo concluído pela ocultação do real adquirente dos
produtos importados, foi iniciado, em 2008, novo procedimento,
coberto pelo MPF 0615100-2008-00320-5, para efetuar a
conversão da pena de perdimento em multa, já que as mercadorias
tinham sido vendidas.
Esse segundo procedimento resultou, ao seu término, como já
informado acima, em novo Relatório de Ação Fiscal (fls. 10/21),
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

lavrado em 21/ll/2008, que faz parte integrante dos autos de
infração constantes do presente processo, e em cuja introdução
(fl.10 do processo) afirma-se que a ação fiscal teve por objeto
efetuar a conversão da pena de perdimento em multa,
relativamente às mercadorias importadas através das DI's
05/1202396-9,
05/1353588-2,
05/1143139-7,
O5/1144868-0,
06/0037842-4,
06/0078025-7,
06/0505373-6,
06/0722280-2,
06/0793301-6,
06/0889688-2,
06/0943829-2,
06/1038802-3,
06/1167182-9,
06/1262529-4,
06/1352391-6,
O6/1432974-9,
06/1432973-0, 06/1499370-3 e 06/1511462-2, tendo em vista sua
não localização por terem sido entregues a consumo.
Nesse Relatório lavrado em 2008, no item 2 (Das irregularidades
apuradas motivadoras do perdimento aqui aplicado), informa-se
que a fiscalizada foi usada para encobrir operações da empresa
SBF, verdadeira adquirente dos produtos importados através das
DI's acima citadas. Essas importações teriam sido todas
financiadas pela F LASAN, sendo a ela remetidas logo após o
desembaraço, confonne análise das notas fiscais de entrada e de
saída da ALFA COMERCIAL, emitidas em número seqüencial e
com as mesmas quantidades, apostas nos anexos I, II e III do
processo.
As operações iniciam-se em 04/08/2005, com o depósito de R$
121.677,00 (fl. 02 do anexo IV), em favor da ALFA COMERCIAL,
bem como com o fechamento do contrato de câmbio de n°
05/010734, no valor de R$ 116.015,88, sendo todas elas
registradas na contabilidade da ALFA COMERCIAL (fl. 02 do
anexo IV; fls. 03 e 48 do anexo V; e fls. 02 a 23 do anexo I).
Segundo o Relatório lavrado em 2008, à fl. ll do processo, na
“Demonstração das Operações, anexa ao Relatório, às fls. 22/28,
estão detalhados os recursos recebidos da empresa SBF pela
ALFA COMERCIAL, utilizados para fechamento de câmbio,
pagamento de tributos aduaneiros e valores de fretes e seguros
internacionais.
Nesse Relatório, à fl. 11, a fiscalização afirma:
“Chama a atenção nestas operações iniciais a antecedência com
que as antecipações foram feitas; contratos de câmbio liquidados
em agosto tiveram as importações efetivadas nos meses de outubro
e novembro de 2005,' o que só foi possível graças aos repasses de
recursos efetuados pela, empresa real adquirente, à fiscalizada. "
Não foi localizada a contabilização dos valores dos fretes
internacionais, do seguro, das despesas portuárias, com
despachante aduaneiro, dentre outras, inerentes às operações, mas
existem recursos suficientes para isso provenientes do real
adquirente. Tais pagamentos, ou foram contabilizados de forma
genérica (não agregando as despesas às D1 . uma a uma) ou
foram efetuados pela Transaex - Assessoria Ltda, CNPJ: 68.506.
765/000]-31 ( empresa de assessoria aduaneira pertencente ao
mesmo grupo da Alfa, dividindo com ela o mesmo endereço e
administrador), que se responsabiliza pelos despachos aduaneiros
e pagamento dos custos a eles inerentes, mantendo com a
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

fiscalizada um intenso fluxo monetário (fls. 06, 12, 20, 27, 35, 36,
96 a 104 do anexo V).
Em seguida, a fiscalização aduz, à fl. ll, a respeito da
Demonstração das Operações (fls. 22/28):
« A utilização desta demonstração visa mostrar que os recursos
que ƒinanciaram as operações não eram da fiscalizada e que as
mercadorias eram repassadas à SBF logo após o desembaraço.
Entretanto, a mesma não retrata a realidade plena, uma vez que
não foram localizados todos os custos inerentes às operações,
como já relatado acima, porém o saldo restante é suficiente para o
pagamento de todas essas obrigações além da remuneração da
fiscalizada t,l.,
A Pode-se constatar que todos os contratos de câmbio fechados
referiam-se a mercadorias adquiridas pela SBF Comércio de
Produtos Esportivos Ltda, tais mercadorias eram encaminhadas a
esta empresa tão logo fossem desembaraçadas pela fiscalizada.
Fica nítido também que todos os recursos que financiaram as
operaçoes são do real adquirente das mercadorias (cópias das
operações nos anexos I, II e III; extratos bancários anexo I V e
registro nos livros contábeis no anexo V).
" Segundo este Relatório, lavrado em 2008, às fls. 11, a
fiscalização, com base no que já foi constatado no Relatório
lavrado em 2007, afirma que as operações em relevo seriam, na
verdade, presumivelmente, por conta e ordem, e, conforme artigo
27 da Lei n° 10.637/2002, a operação de comércio exterior
realizada mediante utilização de recursos de terceiros presume-se
por conta e ordem deste. No caso, não teriam sido seguidas as
instruções sobre esse tipo de operação previstas na IN-SRF
225/2002, tendo havido, portanto, ocultação do real adquirente.
Os auditores, também seguindo o que consta no Relatório lavrado
em 2007, afirmam, às fls. 12/13, que a real adquirente teve um
ganho ao utilizar 0 estratagema acima, vez que, além de importar
sem estar habilitada no Siscomex, o que somente ocorreu em
24/10/2006 (fls. 64/65), contrariando os controles aduaneiros,
esquivou-se da equiparação a contribuinte do IPI, bem como, com
a ocultação, houve presunção de dano ao erário, por força do
inciso V do artigo 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976, o que
acarretaria a pena de perdimento das mercadorias ou, no caso de
impossibilidade de apreensão por não terem sido localizadas ou
destinadas a consumo, a conversão em multa (conforme § 1° e 3°
do mesmo artigo 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976).
Todos esses fatos narrados acima, em conjunto, são bastantes para
levar à conclusão de que as empresas autuadas incorreram,
efetivamente, na prática defesa de ocultação do real adquirente
das mercadorias constantes das DI em estudo.
No caso em apreço, além da ocorrência de todos esses elementos
indiciários, que em conjunto sinalizaram, de forma contundente, a
prática proibida em análise, os impugnantes, em nenhum
momento, apresentaram à fiscalização, tampouco a este colegiado,
qualquer meio idôneo que desconstituísse tal quadro indiciário de
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

ocorrência de ocultação do real adquirente dos produtos
importados, apresentado pela fiscalização.
Diferente do que aventado pelas defesas da ALFA COMERCIAL,
da TRANSAEX, e de seus sócios administradores a nonna
veiculada pelo inciso V do art. 23, da Lei 1.455/ 1976, quando
comprovada a ocultação, prescinde de ilações quanto à licitude
dos recursos utilizados nas operações. Quanto à alegação de que a
“interposição fraudulenta” é figura que exige crime conexo, a
fiscalização não necessita aguardar a decisão da autoridade
competente no tocante à apuração dos crimes previstos na Lei
9.613/1998, ou outros quaisquer, porventura relacionados com a
ocultação, para proceder à apuração da infração administrativa e,
caso constatada, aplicar da pena de perdimento ou lançar a multa
de conversão.
Ademais, a titulo de informação complementar, na hipótese de
ocorrência em tese de crime contra a ordem tributária conexo,
previstos no art. 1°., incisos I a IV, da Lei n° 8.137/1990, a
autoridade competente para apurar o crime é que teria que
aguardar a decisão definitiva do procedimento fiscal para
promover a denúncia, em conforme com o disposto na Súmula
Vinculante n° 24 do Supremo Tribunal Federal.
Também não há como serem aceitas as alegações, de todos os
impugnantes, quanto a terem sido, as operações objeto de
autuação, realizadas por conta própria. O foram por conta da
SBF. São diversos os fatos que apontam nessa direção, citados nos
autos, dos quais podemos pinçar: a falta de capacidade
operacional e financeira da ALFA COMERCIAL para realizar
importações por conta própria; a saída dos produtos importados
do local de desembaraço diretamente para a SBF, sendo as notas
de entrada e de saída emitidas em número seqüencial, com as
mesmas quantidades, e em datas próximas; o repasse antecipado
dos recursos, da SBF para a ALFA COMERCIAL, a serem
aplicados nos fechamentos de câmbio relativos às DI's objeto de
autuação, entre outros. É inegável que os recursos das
importações eram da SBF. Também é notório que, sem esses
recursos, a ALFA COMERCIAL não teria capacidade financeira
para efetuar as importações. Além disso, o art. 27 da Lei n° 10.63
7/2002 deixa claro que as operações de comércio exterior
realizadas mediante recursos de terceiro, caso dos autos,
presumem-se por conta e ordem deste, para efeitos de se atribuir
responsabilidade ao adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, inclusive quanto a infrações, conforme art. 95, inciso
V, do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art.
78 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.
Houve, na verdade, operações de prestação de serviços de
importação
realizadas
por
uma
empresa
(ALFA
COMERCIAL/TRANSAEX), por conta e ordem de outra pessoa
jurídica, chamada adquirente (SBF), e, para que tivessem sido
consideradas regulares, deveriam ter atendido a todos os
requisitos, condições, obrigações acessórias e procedimentos
previstos na legislação de regência (IN SRF n° 225/02; IN SRF n°
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

247/02 e IN SRF 455/2004), situação aqui, também, integralmente
ausente, à vista da inexistência de apresentação, pelas autuadas,
de qualquer documentação nesse sentido.
Portanto, não é cabível a afirmação da SBF de que não houve
qualquer irregularidade nas operações entre ela e a ALFA
COMERCIAL e que apresentava uma garantia para que tivesse
preferência na aquisição, no mercado intemo, dos produtos que a
ALFA COMERCIAL importava. A citada garantia, se houvesse,
deveria, para valer a respeito de terceiros, estar prevista
contratualmente e registrada, na época apropriada, em cartório,
conforme prescreve o art. 221 da Lei n° 10.406/2002 (Código
Civil); entretanto nada foi apresentado pelos impugnantes quanto
a isso. Além disso, se as transferências de recursos da SBF para a
ALFA COMERCIAL fossem a titulo de garantia, teriam a natureza
jurídica de arras ou sinal, prevista nos artigos 417 a 420 da Lei n°
10.406/2002 (Código Civil de 2002).
Estes dispositivos retratam o que a doutrina distingue em arras
confirmatórias e arras penitenciais. Quando ajustadas estas
últimas, existe a possibilidade de retratação (art. 420), servindo a
garantia como indenização, descabendo indenização suplementar.
Nas arras confirmatórias, que parece ser a alegada pela SBF, não
há possibilidade de retratação; as arras confirmam o contrato,
antecipam o pagamento e fixarn previamente perdas e danos
eventuais, podendo haver indenização suplementar; e, devem ser,
no caso de execução, restituídas ou computadas na prestação
devida, se do mesmo gênero da principal, conforme parte final do
art. 417 do Código Civil de 2002, abaixo transcrito:
“Art. 417. Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte
der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel,
deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou
computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal
De acordo com Silvio de Salvo Venosa, o artigo 417 do Código
Civil de 2002 destaca a função de início de pagamento ou
confirmação do negócio. Afirma, ainda, esse autor, que 0 sinal em
dinheiro, que é a modalidade mais comum, deve ser computado no
l ' Direito civil, Vol. II, Teoria geral das obrigações e teoria geral
dos contratos, 7a. ed., p. 328.
pagamento do preço total, e, se as arras tiverem sido dadas em
coisa diversa do objeto do negócio, sobressai-se a sua função
confirmatória e deve ser restituída, se houver a execução do
contrato.
Ora, no caso em comento, as antecipações da SBF eram
representadas por depósitos em conta corrente da ALFA
COMERCIAL, ou seja, o equivalente a dinheiro, o que indica que
deveriam ser, a prevalecer as alegações da SBF, princípio de
pagamento, já que do mesmo gênero da obrigação principal da
SBF (pagamento das mercadorias). Só que as antecipações eram
inclusive superiores ao valores referentes aos contratos de câmbio
a serem fechados, como ocorreu, por exemplo, na transferência
eletrônica direta (TED), no valor de R$ 121.677,00 (fl. 02 do
anexo IV) efetuada, em 04/08/2005, pela SBF, na conta corrente
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

da ALFA COMERCIAL, para fechamento do contrato de câmbio
n° 05/010734 (fl. 02/05 do anexo I), no valor de R$ 116.015,88,
retratados em tabela apresentada, à fl. 22 do processo, e
contabilizados no Razão da ALFA COMERCIAL, conforme fl. 03
do anexo V. Assim, sendo até mesmo superiores ao objeto do
contrato, não poderiam ser princípio de pagamento.
Portanto, não se tratavam de garantia, mas de antecipações de
pagamento das importações, puras e simples.
Quanto aos e-mails apresentados pela TRANSAEX e pela ALFA
COMERCIAL, e sócios, citados pela SBF e seu sócio, cabe dizer,
inicialmente, que, conforme afirmado no Relatório de Ação Fiscal,
à fl. 10, lavrado em 2008, a aplicação da penalidade a que se
refere o presente processo surgiu em decorrência do resultado do
procedimento especial, regido pela IN SRF 228/2002, a que foi
submetida a empresa ALFA COMERCIAL, em 2007, no qual ficou
comprovada a ocultação dos reais adquirentes em operações de
importação realizadas pela empresa. Afirma-se, outrossim, que as
irregularidades apontadas são as detalhadas no Relatório de Ação
Fiscal, lavrado em 2007, às fls. 39/54.
A citada IN SRF 228/2002, preceitua, no art. 4°. , que:
“Art 4° O procedimento especial será iniciado mediante intimação
à empresa para, no prazo de 20 dias:
I - comprovar o seu efetivo funcionamento e a condição de real
adquirente
ou
vendedor
das
mercadorias,
mediante
o
comparecimento de sócio com poder de gerência ou diretor,
acompanhado
da
pessoa
responsável
pelas
transações
internacionais e comerciais; e II - comprovar a origem lícita, a
disponibilidade e a efetiva transferência, se for 0 caso, dos
recursos necessários à prática das operações No citado Relatório
de Ação Fiscal, lavrado em 2007, consta, à fl. 39, que a ação fiscal
propriamente dita teve início em 04/04/2007, através de Termo de
Inicio de Ação Fiscal n° 001, onde foram solicitados diversos
documentos, livros e outras informações, tais como: “instrumentos
de financiamento ou empréstimo, contratos com exportadores e/ou
fabricantes internacionais, cartas de crédito ou saque utilizados
como garantia, etc”. Assim, verifica-se que as correspondências
entre a ALFA COMERCIAL e os exportadores no exterior já
haviam sido solicitadas pela fiscalização, já que são indícios,
meios de prova, de que o importador é o real adquirente das
mercadorias.
Porém, analisando-se com mais vagar as mensagens apresentadas,
verificase, às fls. 414 e 420, que há mensagem do exterior
solicitando custo de frete internacional no Brasil; há mensagem de
“TRANSAEX Lorena Sudano”, informando que está sendo
preparada instruções para abertura de carta de crédito (letter of
credit); ou seja, verifica-se que algmnas mensagens se referem a
aspectos relacionados com a logística, e com procedimentos
Além disso, o e-mail das pessoas que enviam as mensagens ao
exterior, ou recebem mensagens, é “TRANSAEX Lorena Sudano”
ou “TRANSAEX - Paula Pimentel”, o que indica que essa pessoa é
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

da TRANSAEX, e não da ALFA COMERCIAL. Assim, essas
mensagens não garantem que não tenha havido negociação da
SBF diretamente com os exportadores, no que se refere a cotação
de preços e especificação das mercadorias, ou que estas nao
tenham sido feitas por orientação da SBF.
Também são incabíveis as alegações da ALFA COMERCIAL, da
TRANSAEX, da SBF, e de seus sócios administradores, no sentido
de que a tipificação não foi adequada. Sem necessidade de
interpretação extensiva, as situações fáticas narradas nos autos se
subsumem perfeitamente às hipóteses abstratas contidas no
dispositivo legal que trata da ocultação do real adquirente (art.
23, inciso V, do Decreto-lei n° 1.455/ 1976), com todos os
consectários legais cabíveis, inclusive a aplicação da pena de
perdimento das mercadorias importadas ou sua_conversão em
multa (parágrafos 1° e 3° do art. 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976).
Além disso, se todos os indícios levam à conclusão de que houve,
na verdade, importação por conta e ordem de terceiros, tendo sido
ocultado, nas operações de comércio exterior, o verdadeiro
adquirente (SBF), as informações relativas ao importador, nas
declarações de importação, como aventado pela fiscalização, não
condizem com a realidade. A ALFA COMERCIAL, empresa ligada
à TRANSAEX, comissária de despachos, ambas conhecedoras dos
trâmites e procedimentos afetos ao comércio exterior, não
poderiam desconhecer as disposições normativas atinentes à
importação por conta e ordem de terceiros, donde advém a
conclusão de sua consciência quanto à ocultação cometida.
Ao contrário do que alegam ALFA COMERCIAL, TRANSAEX, e a
SBF, além dos sócios, a fiscalização ao afirmar a prática da
ocultação do real adquirente, não se baseou em meras
conjecturas, nem em indícios perfunctórios, constituindo-se em
presunção vaga, mas em provas indiciárias fortes e contundentes,
obtidas em análise percuciente, que em nenhum momento foram
contrapostos
pelas
impugnantes,
apesar
do
contraditório
instaurado, e que não deixam dúvida quanto à vontade consciente
dessas empresas e da real adquirente de realizarem tal artificio,
sendo que o art. 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976, considera
existente o dano ao erário nesses casos. Aliás, quanto aos indícios,
assim prescreve a seguinte jurisprudência, incontáveis vezes
reproduzida, da lavra do saudoso Aliomar Baleeiro:
“SIMULAÇÃO. INDÍCIOS VÁRIOS E CONCORDANTES SÃO
PROVA” (RE n° 68006/1\/IG.
Publicado no Diário da Justiça de 14/11/1969). Assim, a
fiscalização, de forma oposta ao que alega a SBF, se desincumbiu,
com sucesso, através dos vastos indícios convergentes acima
apresentados, do ônus de provar suas alegações, as quais
sustentam a aplicação da multa ora questionada.
. Desse modo, diante do quadro indiciário acima, não pode ser
aceita a alegação da SBF de que sua relação com a ALFA
COMERCIAL ocorreu simplesmente em virtude da busca por
excelentes possibilidades comerciais, tratando-se de mera
adquirente no mercado interno. Além disso, as citadas garantias
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

existentes nas operações entre as empresas não foram
comprovadas, não condizendo com a realidade, conforme acima
demonstrado, e, ocultar, de forma deliberada, os reais adquirentes
de produtos importados não pode ser considerada uma
irregularidade meramente formal. Outrossim, o recolhimento dos
tributos incidentes na importação não têm o condão de
desconstituir a infração, consistente na ocultação, já que, entre
outros diversos interesses, está em debate a fiscalização e o
controle das operações de comércio exterior, conforme previsto no
artigo 237 da Constituição Federal.
A conduta da SBF, descrita nos autos, leva à convicção de que, na
verdade, tinha consciência da irregularidade. Assim, a SBF, ao
enviar recursos para a ALFA COMERCIAL para fechamento
antecipado dos contratos de câmbio, ao receber as mercadorias
importadas diretamente do desembaraço, aliado ao fato de que
não possuía habilitação para importar, não poderia desconhecer
que estava agindo de forma irregular, previamente acordada com
a ALFA COMERCIAL, dificultando os controles aduaneiros, e
obtendo vantagens indevidas (abaixo mencionadas). Outrossim,
nem a emissão de notas fiscais, nem o recolhimento dos tributos
incidentes na importação, nem a correta identificação da empresa
adquirente, têm o condão de desconstituir a infração, consistente
na ocultação, já que, como já aventado acima, está em debate,
entre outros diversos interesses, a fiscalização e o controle das
operações de comércio exterior, conforme previsto no artigo 237
da Constituição Federal. Cabe lembrar, novamente, que 0 art. 27
da Lei n° 10.637/2002 deixa claro que as operações de comércio
exterior realizadas mediante recursos de terceiro, caso dos autos,
presumem-se por conta e ordem deste, para efeitos de atribuir
responsabilidade ao adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, inclusive quanto a infrações, conforme art. 95, inciso
V do Decreto- Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 78 da
MP n° 2.158-35/2001.
A empresa SBF obteve diversas vantagens indevidas, decorrentes
da ocultação, das quais pode-se citar: a fuga ao controle
aduaneiro realizado sobre os adquirentes de mercadorias
importadas, controle este que representa o objetivo primordial da
IN-SRF 225/2002; evitar a aplicação de sanções administrativas,
fiscais e penais, permanecendo no anonimato; esquivar-se da
responsabilidade solidária (art. 77 e 78 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001, que deu nova redação ao art. 32 e 95 do Decreto-
lei n° 37/66); não ser equiparada a estabelecimento industrial (art.
79 da MP n° 2.158-35/2001); fugir às normas de incidência das
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS para os adquirentes
de produtos importados (art. 81 da MP n° 2.158-35/2001);
possibilitar a prática de fraude de valor e demais delitos
aduaneiros, visando, por exemplo, obter a minoração dos tributos
incidentes na operação de importação, sonegação do ICMS, não
pagamento do IPI sobre a diferença entre o valor de aquisição e o
valor de venda, posto que o real adquirente não seria contribuinte
do IPI;
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

possibilitar a utilização na operação de comércio exterior, de
recursos financeiros obtidos irregularmente ou sem declaração ao
fisco (possibilitar a ocultação da origem desses recursos).
Assim, não se pode aceitar o argumento da SBF, no sentido de que
não obteve nenhuma vantagem, nem que não causou ato lesivo a
ninguém, nem ao erário, já que, como aventado acima, o
recolhimento dos tributos nas operações de importação não inibe
a existência da ocultação, e, diante dessa infração, considera-se
ocorrido o dano ao erário, por força do previsto no art. 23 do
Decreto-lei n° 1.455/1976. Não é apenas 0 fato de ter se valido da
ALFA COMERCIAL para importar, sem estar habilitada, que leva
à convicção de sua participação na infração apurada pela
fiscalização, mas uma série de indícios convergentes, que, em
conjunto, provam esse fato. Dentre esses indícios pode-se citar,
além da falta de habilitação (fls. 64/65): o envio de recursos para
fechamento antecipado do câmbio (fls. 19 e anexos IV e V); o
recebimento das mercadorias diretamente do desembaraço (notas
fiscais constantes dos anexos I a III), e as vantagens irregulares
obtidas acima citadas. Nesse sentido prescreve a jurisprudência de
Aliomar Baleeiro, já citada acima, segundo a qual indícios vários
e convergentes sao prova.
Quanto à jurisprudência judicial apresentada pela SBF, no sentido
de que a aquisição, no mercado interno, de mercadoria importada,
com nota fiscal, gera a presunção de boa fé do adquirente, a
conduta da empresa, pelo que se depreende dos autos, não se
amolda aos citados julgados Isso porque, nesses acórdãos,
referem-se somente a presunção relativa de boa fé, cabendo prova
em contrário. É o que ocorre no presente processo administrativo,
em que os indícios acima apontados provam que a SBF tinha
conhecimento e participou da irregularidade. Tanto sabia, que
enviou recursos para fechamento de câmbio (fls. 19 e anexos IV e
V); recebeu as mercadorias diretamente do desembaraço (notas
fiscais constantes dos anexos I a III); obteve as vantagens
indevidas acima citadas e, além disso, importou, através da
empresa ALFA COMERCIAL, sem estar habilitada, descumprindo
as normas sobre importação por conta e ordem e sobre habilitação
para importar, inerentes ao controle do comércio exterior,
baseadas no art. 237 da Constituição Federal. Assim, diante
desses fatos não há como afirmar que a SBF agiu de boa fé.
Portanto, a presunção de boa-fé citada na jurisprudência
apresentada pela empresa é relativa, não prevalecendo quando há
participação do adquirente na importação irregular, como
provam, no presente processo administrativo, os diversos indícios
convergentes, acima mencionados, em desfavor da empresa SBF.
A seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
Tribunal Regional Federal da 4”. Região está de acordo com esse
entendimento:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MERCADORIA
IMPORTADA.
PENA
DE
PERDIMENTO.
ORIENTAÇÃO ASSENTADA NO STJ NO SENTIDO DO SEU
AFASTAMENTO, ANTE A BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

REGIME
MATERIAL
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/S T .I.
1. É orientação assentada nesta Corte aquela segundo a qual a
boa-fe' do adquirente de mercadoria importada, que se presume
por sua compra em estabelecimento regularmente estabelecido e
mediante nota fiscal, afasta a pena de perdimento do bem, imposta
em decorrência de sua irregular entrada no país.
2. No caso em exame, porém, não há afirmação pelo acórdão do
Tribunal a quo sobre a caracterização da boa-fé do adquirente,
cuja investigação demandaria reexame do suporte probatório dos
autos, encontrando óbice na orientação contida na Súmula 7/ST.].
Não pode o recurso especial, por essa razão, ser conhecido.
3. Voto pelo provimento do agravo regimental.
A (STJ, AgRg no REsp n°535.536/PR, Ministro TEOR] ALBINO
ZAVASCKI, primeira turma, julgado em 28/10/2003, DJ
10/05/2004, p. 178)
~ r PENAL E PROCESSUAL. PEDIDO DE REST IT UIÇAO DE
VEICULO APREENDIDO. COMPROVADA A PROPRIEDADE
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
1. A pena de perdimento de veículo utilizado em contrabando ou
descaminho,
somente
se
justifica
se
demonstrada,
em
procedimento regular, a responsabilidade do seu proprietário na
prática criminosa. 2. In casu, o bem foi adquirido pelo réu
mediante contrato de financiamento com alienação fiduciária em
favor de instituição financeira. Diante disso, e inexistindo
qualquer elemento indicando a participação desta nas atividades
ilícitas perpetradas, revela-se de rigor a restituição, já que
plenamente caracterizada a figura do 'terceiro de boafé'.
Precedentes.
(TRF da 4" Região, ACR n° 2004. 71.04.007653-0/RS, Rel. Des.
Federal Élcio Pinheiro de Castro, 8” Turma, julgado em
11/05/2005, public. no DJ de 25/05/2005, p.891). (Grifei)
Além disso, no caso, a empresa SBF, utilizando de artificio para
fugir da solidariedade quanto aos tributos de comércio exterior
decorrentes das importações objeto do presente lançamento, bem
como da sua responsabilidade pelos tributos internos decorrentes
dessas operações, ao atribui-los, com a colaboração da
TRANSAEX, à ALFA COMERCIAL, empresa notoriamente
desprovida de recursos e de capacidade operacional e financeira,
detendo capital irrisório, vulnera totalmente o crédito da União
decorrente das citadas operações, podendo inviabilizar urna
possível execução fiscal.
Diante de todo o exposto, andou bem a fiscalização em sua
constatação quanto à existência de elementos suficientes à
conclusão da ocorrência de ocultação, por terceiros (ALFA
COMERCIAL e TRANSAEX), do verdadeiro adquirente dos
produtos importados (SBF).

Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

.
A Recorrente reclama ainda que, se mantido o entendimento de que houve
ilícito, a pena aplicada deveria ser por cessão de nome, não sendo possível a exigência da pena
de perdimento ou da multa respectiva, por se caracterizar um bis idem.
O entendimento consolidado nesta corte é que se tratam de dois ilícitos
distintos, devendo ser aplicada a devida pena a cada um, não se caracterizando bis in idem.
Transcrevo trecho da decisão recorrida, a qual adoto:
De início, não é demais ressaltar que toda cessão fraudulenta de nome
empresarial a terceiros para o escamoteado exercício do comércio
internacional provoca a ocorrência, simultânea, de interposição
fraudulenta, obtendo tal situação fática reprimenda, forma cumulativa,
tanto relacionada ao objetivo perdimento da mercadoria - Dano ao Erário:
pena de natureza administrativa/controle aduaneiro - quanto à penalidade
inaugurada no artigo 33 acima colocado - obrigação de feição acessória:
pena face ao seu descumprimento.
A pena de perdimento da mercadoria, prescrita no inciso V do art. 23 do
Decreto-lei n° 1.455/1976, e a penalidade pecuniária estabelecida no art.
33
da
Lei
n°
11.488/2007
exprimem
censuras
autônomas,
conseqüentemente, são passíveis de aplicação cumulativa. Como já visto,
a presente autuação decorre da materialização do tipo Dano ao Erário, em
face de infração relativa às operações de importação, mediante ocultação
prevista no inciso V do artigo 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976.
Ao caso, portanto, é aplicável a pena de perdimento às mercadorias, no
entanto não passível de operacionalização em virtude da impossibilidade
material da cominação dessa sanção, tendo em vista a ausência da
localização das mercadorias ou mesmo a ocorrência do seu consumo.
Dessa maneira, conforme já exposto, o diploma legal estabelece a
aplicação de penalidade substitutiva, no importe equivalente ao valor
destas, no entanto, vale firmar: aludida ação punitiva substitutiva, em que
pese apresentar-se sob viés tributário, não desnatura a sua essência
aduaneira/administrativa, ou melhor, não tributária.
Portanto, o lançamento tem seu núcleo centrado na pena de perdimento da
mercadoria. O objeto primário da reprimenda administrativa, desse modo,
é a apreensão da mercadoria em face, “primeiro”, do
importador/exportador ostensivo - explicitado no conhecimento de
transporte/fatura/nota fiscal/registro da DIIRE - e ulterior decretação de
sua perda em favor da União. Recorri ao termo “primeiro”, pois é assente,
nos termos da legislação norteadora da matéria (art. 95, Decreto-lei n°
37/66), que eventual outro agente que concorra para tal prática,
igualmente, integrará o pólo passivo da demanda fiscal, desta feita, sob
condição solidária, como já configurado acima.
O crédito da União, na espécie, é fruto da impossibilidade da execução
dessa sanção administrativa, redundando, logo, em exação no importe
equivalente ao quantum dessas mercadorias. Logo, fossem, nesse passo,
apresentadas as mercadorias não existiria o presente crédito. Ou mesmo,
se citada inflição fosse decretada no anterior curso do despacho
aduaneiro, portanto com as mercadorias então palpáveis, igualmente,
aludido crédito não se lhe sucederia, pois a pena de perdimento seria ali
cominada em face daquele agente apresentado como importador.
Tal mesma exegese não se pode colher do escopo legal emanado do artigo
33 da Lei n° ll.488/07, adiante posto:
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações
de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus
reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por
cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica 0
disposto no art. 81 da Lei n” 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (grifez)
Analisando o dispositivo, percebe-se que citado diploma legal visa punir a
pessoa jurídica que cede seu nome para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas a eclipsá-los, ou seja, ocultando
seus reais intervenientes ou beneficiários.
Desse modo, a pena administrativa de perdimento aqui tratada assenta a
implementação de seu foco punitivo, de per si, na mercadoria, ou melhor,
no afastamento de sua propriedade; já a punição estabelecida pela novel
norma, sem prejuízo da primeira cominação, materializa-se em penalidade
pecuniária específica a quem lhe deu causa, ou seja, ao específico agente
que promoveu a cessão de seu nome a outrem com o fito de afastar, da
ciência das autoridades aduaneiras, a participação da cessionária.

No Recurso Voluntário apresentado pela Transaex Assessoria Ltda., esta alega
a ausência de sua responsabilidade e do seu sócio Paulo Eduardo Pinto.
Defende que a TRANSAEX é uma empresa comissária de despacho e a
vedação na norma acima citada (importar ou exportar em nome próprio), refere-se ao
"despachante aduaneiro", ou seja, à pessoa física que exerce tal atividade.
Informa que ALFA protocolizou o pedido de habilitação no SISCOMEX,
anexou ao mesmo, o Contrato de Prestação de Serviços firmados com a empresa TRANSAEX
ASSESSORIA LTDA., donde está comprovado que sempre foi de conhecimento da Respeitável
Autoridade Lançadora, que ambas as empresas possuíam sócios em comum, portanto,
obviamente, atuavam em parceria, mas cada qual em sua especialidade, de acordo com as
normas jurídicas vigentes e com os respectivos objetos sociais
No segundo Recurso Voluntário, a Recorrente também questiona o bis in idem,
o qual afastamos pelo motivo já indicado.
Em relação ao segundo Recurso Voluntário, transcrevo trecho da decisão
recorrida, o qual também adoto:

Da responsabilidade solidária da TRANSAEX, de seu sócio
administrador Paulo Eduardo Pinto, da SBF, de seu sócio administrador
Sebastião Vicente Bonfim Filho, bem como de Luiz Fernando Pinto,
sócio administrador da ALFA COMERCL4L A fiscalização considerou a
TRANSAEX, e seu sócio administrador, Paulo Eduardo Pinto; a SBF e
seus sócio administrador Sebastião Vicente Bonfim Filho, bem como
Luiz Fernando Pinto, sócio administrador da ALFA COMERCIAL, como
responsáveis solidários, conforme fls. 16/20.
A TRANSAEX e seu sócio administrador foram responsabilizadas
solidariamente (fl. 16/20), em suma, em virtude de a empresa pertencer ao
mesmo Grupo Empresarial da Alfa e ser responsável por todos os
despachos aduaneiros efetuados, valendo-se da Alfa para burlar a vedação
prevista no art. 10 do Decreto n° 646/1992, o qual prevê que é vedado ao
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

despachante aduaneiro e ao ajudante efetuar, em nome próprio ou de
terceiro, exportação ou importação de quaisquer mercadorias ou exercer
comércio interno de mercadorias estrangeiras, excetuando-se, da
proibição de importação, os bens que se destinem ao uso próprio.
Os arts. 14 e 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/ 1972, preceituam que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento,
devendo expor os motivos de fato e de direito em que se ftmdamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas cabíveis. O art. 17 do mesmo
diploma legal, com a redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532/1997,
assim preceitua: “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante.
No caso em exame, o sócio administrador da empresa ALFA
COMERCIAL, Luiz Fernando Pinto, apesar de ter sido considerado
responsável solidário como administrador da empresa TRANSAEX, e,
tainbém, como sócio administrador da empresa ALFA COMERCIAL,
conforme fl. 20, não contestou expressamente a responsabilidade solidária
que lhe foi imputada, devendo, portanto, ser mantido no pólo passivo,
suportando os efeitos da presente decisão. Portanto, em razão de não ter
sido expressamente contestada, considera-se não impugnada a imputação
de responsabilidade solidária a Luiz Fernando Pinto.
A TRANSAEX, e o sócio administrador, alegaram em sua defesa, em
suma, que houve equívoco dos autuantes na sua inclusão, e de seu sócio,
como responsáveis solidários, já que é uma comissária de despacho, e a
vedação do art. 10 do Decreto n° 646/1992 refere-se apenas ao
despachante aduaneiro e ao seu ajudante, ou seja, às pessoas físicas que
exercem tal atividade; que a fiscalização não levou em conta a distinção
entre pessoa ñsica e jurídica, não havendo vedação alguma, no Decreto,
em relação à TRANSAEX; que atuou exclusivamente como prestadora de
serviços, não descumprindo qualquer norma legal; que, no processo
administrativo em que ALFA COMERCIAL requereu habilitação no
Siscomex, foi informado que esta e a TRANSAEX operavam em
parceria, cada qual em sua especialidade; que a fiscalização não apresenta
nada que comprove a sua corresponsabilidade, e de seu sócio, com a
ALFA COMERCIAL, não havendo sustentabilidade jurídica para isso;
que, como se trata de penalidade, a responsabilidade é pessoal do agente,
não se podendo incluir os impugnantes como corresponsáveis por uma
suposta infraçao que, se houve, foi praticada pela ALFA COMERCIAL.
Não assiste razão à TRANSAEX e a seu sócio administrador. O conjunto
de elementos probatórios acrescentado aos autos pela fiscalização não
queda diante da manifestação defensória dos impugnantes. Os indícios
verificados, somados às demais evidências retratadas pelo fisco, numa
seqüência lógica de fatos, de maior ou menor peso probatório,
corroboram a conclusão pela responsabilização solidária da Comissária de
Despachos TRANSAEX, e de seu sócio administrador, Paulo Eduardo
Pinto.
Cabe, aqui, destacar que, a não ser pelo item “Da ausência da
corresponsabilidade solidária da empresa Transaex”, a impugnação
apresentada por esta empresa é de tal forma idêntica à apresentada
conjuntamente pela empresa ALFA COMERCIAL e seu sócio
administrador Luiz Fenando Pinto, que, por vezes, parece ser a própria
ALFA COMERCIAL que está se defendendo, e não a TRANSAEX. É o
que ocorre no trecho da impugnação da TRANSAEX (fls. 113): “...a
Impugnante passou incólume por toda essa verificação, inclusive tendo
indicado o mesmo endereço da empresa TRANSAEX.. E assim ocorre em
diversas outras passagens da impugnação da TRANSAEX, das quais se
pode depreender a forte ligação entre as empresas.
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

É plenamente aplicável, ao presente caso, o inciso I do artigo 95 do
Decreto-lei n° 37/1966, que trata da responsabilidade conjunta quanto a
infrações de comércio exterior, dispondo:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie.
Quanto à TRANSAEX e ao seu sócio administrador, cabe lembrar que os
autuantes não os consideraram responsáveis solidários apenas porque essa
empresa valeu-se da ALFA COMERCIAL para burlar a proibição
prevista no artigo 10, inciso I do Decreto n° 646/1992, mas porque
conforme artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n° 37/1966, acima transcrito,
na área do comércio exterior, a responsabilidade pela infração deve ser
estendida a toda e qualquer pessoa que participe, pratique ou se beneficie
dela.
No que diz respeito ao aspecto fático, a impossibilidade legal de a
empresa TRANSAEX realizar operações de comércio exterior, que, ao
contrário do que alegado, realmente ocorre, já que esta empresa é
equiparada a despachante aduaneiro, é apenas mais um dos indícios que
apontam na direção do interesse comum da TRANSAEX, e de seu sócio
administrador, na situação que resultou na infração, demonstrando que
concorreram para sua prática e dela se beneficiaram.
A empresa que atua como comissária de despachos se confunde com a
pessoa do despachante e seu ajudante, pois somente essas pessoas
possuem a devida autorização, perante a SRF, para procederem atos
relativos às operações de despacho de importação/exportação. Assim, a
proibição posta no art. 10 do Decreto ng 646 de 09/09/1992, DOU de
10/09/1992, se refere tanto aos despachantes e ajudantes pessoas fisicas
quanto às pessoas jurídicas que procedam às atividades de despachos
aduaneiros. Aliás, este entendimento já foi adotado pelo Terceiro
Conselho de Contribuintes em caso análogo, conforme teor do seguinte
excerto da ementa do acórdão abaixo reproduzido:
(...)
Ao contrário do que alega a TRANSAEX, além da já citada, há diversas
outras evidências fáticas arroladas pela fiscalização nos autos, que
apontam na direção do interesse comum e da participação nos fatos que
deram origem à infração, tanto da TRANSAEX, como de seu sócio
administrador, podendo-se apontar: a estrutura fisica da ALFA
COMERCIAL, localizada no mesmo endereço da TRANSAEX,
conforme, avisos de recebimento (fls. 88 e 91), e alegado por essas
empresas em suas defesas (fls. 113 e 314); o fato de o sócio administrador
da ALFA COMERCIAL, Luiz Fernando Pinto, também ser administrador
da TRANSAEX, conforme contratos sociais dessas empresas (fls. 334 e
135); a ausência de funcionários e de material de expediente na empresa
ALFA COMERCIAL, a qual se utilizou de recursos humanos e materiais
da própria TRANSAEX (fl. 40) para a realização de suas operações; a
responsabilidade da TRANSAEX pelo despacho aduaneiro relativo à DI
objeto de autuação; a saída do sócio Paulo Eduardo Pinto do quadro
societário da empresa ALFA COMERCIAL, que ocorreu em 20/08/2004
(fl. 42), ao passo que a citada empresa começou a realizar as operações de
importação citadas nos autos com uma DI da empresa FLASAN,
registrada em 07/2004, (fl. 43), data bastante próxima à da saída do citado
sócio.
Todos esses fatos levam à conclusão de ser a ALFA COMERCIAL
apenas um “braço” da TRANSAEX para pennitir a burla à vedação de
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

realizar, em nome próprio ou de terceiro, de exportação ou importação de
quaisquer mercadorias ou exercer comércio intemo de mercadorias
estrangeiras, excetuando-se, da proibição de importação, os bens que se
destinem ao uso próprio. Isso demonstra o interesse comum dessa
empresa, bem como sua participação nos fatos que deram origem à
infração apurada pela fiscalização.
Cabe lembrar que o fato de ter constado no processo de habilitação da
ALFA COMERCIAL que esta empresa e a TRANSAEX trabalhariam em
parceria, isso em nada afeta sua responsabilidade solidária, antes a
reforça, diante dos fatos narrados e comprovados no lançamento objeto
dos presentes autos.
Também não socorre a TRANSAEX e seu sócio administrador o seu
argumento no sentido de se estar diante de responsabilidade pessoal, visto
que restou demonstrado ser a ALFA COMERCIAL um “braço” da
primeira. A responsabilidade pessoal não exclui a existência de
corresponsabilidade. De qualquer fonna o inciso I do art. 95 do Decreto-
lei n° 37/1966 deixa claro que, em matéria aduaneira, respondem pela
infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie. E, como se pode deduzir
claramente das provas indiciárias contidas nos autos, os fatos e as
decisões que deram origem à ocultação partiram da própria TRANSAEX
e do seu sócio administrador, devendo todos estes responderem
solidariamente.
A responsabilidade solidária do sócio administrador da TRANSAEX,
Paulo Eduardo Pinto, também decorre do fato de ter concorrido para a
infração praticada.
Além de ser o responsável direto pelas atuações da TRANSAEX
relacionadas com a infração, tal como os serviços de despacho; no
contrato de prestação de serviços aduaneiros celebrado, em janeiro de
2004, entre a ALFA COMERCIAL e a TRANSAEX, apresentado pela
TRANSAEX, o senhor Paulo Eduardo Pinto assina pela ALFA
COMERCIAL, como diretor (fl. 279/280); no contrato de comodato, em
que a TRANSAEX disponibiliza uma das salas onde funciona, a sala de
n° 1004, na Rua Alagoas, bairro Funcionários, em Belo Horizonte, quem
assina pela TRANSAEX e também pela ALFA COMERCIAL é o senhor
Paulo Eduardo Pinto (fl. 281). Também se pode citar, como indícios da
participação desse sócio administrador na infração, as migrações e
permutas de sócios ocorridas entre a ALFA COMERCIAL e a
TRANSAEX. Assim, todos esses indícios, variados e convergentes,
provam que o senhor Paulo Eduardo Pinto realmente participou da
infração objeto do presente litígio.
Diante dessas evidências, ficou patente que a TRANSAEX, e seu sócio
administrador, Paulo Eduardo Pinto, participaram ativamente nos
negócios próprios da empresa autuada, relacionados com a infração,
concorrendo para a pratica da mesma e dela se beneficiando (art. 95,
inciso I, do Decreto-lei n° 37/1966, devendo estes responderem
solidariamente
pelo
lançamento
formalizado
pelas
autoridades
administrativas.
Em relação ao terceiro Recurso Voluntário especificamente, transcrevo trecho
da decisão recorrida, o qual também adoto:
A solidariedade da empresa SBF e de seu sócio administrador, Sebastião
Vicente Bonfim Filho, segundo a fiscalização (fl. 16/20), ocorreu, em
suma, em virtude de os recursos para fechamento dos contratos de câmbio
e também para o pagamento dos tributos da importação terem sido
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

efetuados pela citada empresa, e em virtude de as mercadorias relativas às
DI's incluídas na autuação terem sido a ela direcionadas.
A SBF, e o sócio administrador, alegaram em sua defesa, em suma, que
deve ser afastada a inclusão da empresa, e de seu sócio, como
responsáveis solidários porque, a multa cobrada não 'e' crédito tributário,
não se aplicando o art. 124, inciso I do CTN; boa -fé; ausência de
culpabilidade; inexistência de dano ao erário, tendo-se efetuado todos os
pagamentos de tributos nas operações; aquisição no mercado intemo.
Também não assiste razão à empresa SBF e aos seu sócio administrador,
Sebastião Vicente Bonfim Filho, exceto, no que concerne à imputação de
responsabilidade solidária ao citado sócio, conforme se esclarece adiante.
Os elementos fáticos apresentados pela fiscalização, e que, em conjunto,
levam a concluir pela existência de ocultação, pela ALFA COMERCIAL,
com auxílio da TRANSAEX, do real adquirente (SBF ), deixam claro que
esta empresa tinha interesse nessa situação, concorrendo para a citada
infração, e dela se beneficiando, incidindo na responsabilidade conjunta
prevista no inciso I do artigo 95 do Decreto-lei n° 37/1966. Essa
conclusão é corroborada pela previsão contida no inciso V do mesmo
artigo 95, que dispõe que devem responder pela infração, conjunta ou
isoladamente, o importador e o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso de importação realizada por conta e ordem deste, por
intermédio de pessoa jurídica importadora. Também é pertinente ao caso
o § único do citado art. 95 do Decreto-lei n° 37/1966, baseado no artigo
27 da Lei n° 10.637/2002, segundo o qual a operação de comércio
exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiros presume-se
por conta e ordem deste, para efeitos de atribuir responsabilidade ao
adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, inclusive quanto a
infrações, conforme art. 95, inciso V do Decreto-Lei n° 37/1966, com
redação dada pelo art. 78 da MP n° 2.158- 35/2001. Assim,
independentemente de a citada multa se tratar, ou não, de crédito
tributário, a responsabilidade da empresa decorre dos citados dispositivos
legais.
Também, os fatos relacionados com a infração, praticados pela empresa
SBF, levam à convicção de que esta não desconhecia que estava agindo
de forma irregular, previamente acordada com a ALFA COMERCIAL,
obtendo vantagens indevidas, já citadas acima, e dificultando os controles
aduaneiros, estabelecidos de acordo com artigo 237 da Constituição
Federal. Da mesma forma, conforme já aventado acima, não se pode
aceitar o argumento da SBF, no sentido de que não obteve nenhuma
vantagem, nem que não causou ato lesivo a ninguém, nem ao erário,
tendo agido de boa-fé. As vantagens já citadas acima deixam claro que a
empresa teve participação na infração detectada.
Como já mencionado, nos autos existem elementos que provam que a
empresa SBF contribuiu para a infração. A contratação dos serviços da
TRANSAEX e, conseqüentemente, da ALFA COMERCIAL, para
importar mercadorias sem estar habilitada, bem como a transferência dos
valores para a ALFA COMERCIAL para pagamento da citada importação
irregular, e o recebimento das mercadorias, diretamente do desembaraço,
o fato de ter se esquivado da equiparação a industrial, e as diversas
vantagens já citadas acima, são fatos que demonstram que a SBF
concorreu para a infração. Portanto, os indícios vários e convergentes,
acima citados, têm, conforme a jurisprudência de Aliomar Baleeiro, já
destacada acima, a força de provar que essa empresa participou da
infração, tendo consciência disso.
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

De qualquer forma, como o presente caso se refere a matéria aduaneira, a
responsabilidade da SBF decorre de dispositivo normativo expresso, de
cumprimento obrigatório, nos termos do art. 95, incisos I e V, e seu
parágrafo único, do Decreto-lei n° 37/66, base legal do art. 603 do
Decreto n° 4.543/2002, dispositivo devidamente citado pela fiscalização
no Relatório de Ação Fiscal, às fls. 17/18:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie.
V-conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora.
Parágrafo único. A operação de comércio exterior realizada mediante
utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste,
para fins de aplicação do disposto no inciso V (Lei n” 10.637, de 2002,
art. 27).
Quanto ao sócio administrador da empresa SBF, Sebastião Vicente
Bonfim Filho, não se encontram nos autos do presente processo,
elementos concretos e objetivos que possam demonstrar, de forma
inequívoca, ter o mesmo concorrido para a infração ou dela se
beneficiado. Com efeito, não foi acostado aos autos nenhum documento
que revele a participação pessoal na prática da infração, diferentemente
dos aspectos já levantados e analisados relacionados a Paulo Eduardo
Pinto. Desse modo, não pode ser aceita a inclusão do citado sócio
administrador, no lançamento em litígio, como responsável solidário, sem
embargo de que, em uma futura execução fiscal, ou noutra possível
demanda, possa haver redirecionamento do processo para o citado sócio
administrador, nos termos da Portaria n° 180/2010 da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (publicada no DOU de 26/02/2010), bem como de
que se possam obter elementos concretos que venham a estabelecer sua
responsabilidade, numa eventual ação penal, em decorrência da
representação fiscal para fins penais elaborada pelos autuantes.
«Quanto à solidariedade de Luiz Fernando Pinto, conforme já aventado
acima, apesar de, à fl. 20 do processo, ter sido considerado responsável
solidário como administrador da empresa TRANSAEX, e, também, na
qualidade de sócio administrador da empresa ALFA COMERCIAL, nada
alegou quanto à solidariedade que lhe foi imputada, devendo, portanto,
ser mantido no pólo passivo. Apesar de não ter impugnado, sua
responsabilidade resulta do fato de 0 mesmo, sendo também
administrador da TRANSAEX, ter participado dos fatos relacionados com
a infração detectada, assinando contratos de câmbio relativos à DI objeto
de autuação (fls. 05, 28, 44, 158 e 181 do anexo I); assinando pedido de
habilitação no Siscomex (fls. 261/282); assinando os livros comerciais e
fiscais da empresa ALFA COMERCIAL (exemplo à fl. 47 do anexo V),
que registram, entre outras coisas, a movimentação de recursos e
mercadorias, relacionada com a infração. Portanto, concorreu para a
prática desta. , No que se refere à atribuição de responsabilidade solidária
aos sócios administradores Paulo Eduardo Pinto (da TRANSAEX) e Luiz
Fenando Pinto (da ALFA COMERCIAL), este último também
administrador da TRANSAEX, cabe mencionar que sua inclusão ocorreu
diante dos vários indícios que estão apostos nos autos, os quais
conduzem, com força de prova, à constatação de que concorreram para a
infração. Nesse sentido é a jurisprudência do saudoso Aliomar Baleeiro,
já citada acima, segundo a qual indícios vários e concordantes são prova.
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 3301-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002826/2008-34

Além disso, cabe citar que a sua inclusão no pólo passivo, com a ciência
dos termos da autuação, tem o salutar efeito de possibilitar aos mesmos o
direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive neste' próprio processo
administrativo, tomando completo conhecimento da infração que é
imputada às empresas aliada à oportunidade de trazer à colação todos os
elementos de que dispõem a seu favor, antes mesmo de uma possível
execução fiscal, na qual possam ter contra si um redirecionamento da
ação.
. Diante dessas evidências, devem responder solidariamente pelo
lançamento fonnalizado pelas autoridades administrativas: a empresa
ALFA COMERCIAL, a empresa TRANSAEX e o seu sócio
administrador Paulo Eduardo Pinto; a empresa SBF; Luiz Femando Pinto,
como sócio administrador da ALFA COMERCIAL, e como
administrador da TRANSAEX.

Diante do exposto, proponho negar provimento aos Recursos Voluntários.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital